Tribunal: CARF
Processo: 19515.720791/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720791/2016-91
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-003.546 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrentes
CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE CUSTOS. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de custos decorrentes de aquisições cujas operações o
contribuinte não logrou comprovar.
Por outro lado, uma vez que foram apresentados comprovantes de pagamento
correspondentes às notas fiscais que fundamentam a dedução de parte dos
custos, não há justa causa para a glosa relativa a essa parte, ainda que a
empresa vendedora não tivesse capacidade de produzir os produtos vendidos na
época da auditoria fiscal.
DECADÊNCIA.
Nos casos de falta de pagamento do crédito tributário e na ocorrência de conduta
dolosa por parte do contribuinte, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas (físicas ou jurídicas) que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária e os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica que praticaram atos e negócios jurídicos com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado:
a) em dar provimento parcial ao recurso voluntário (i) por maioria, para afastar a
glosa dos custos referentes às vendas para a RBA. Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues
de Sousa (relator) e Allan Marcel Warwar Teixeira, que negavam provimento ao Recurso
Voluntário. (ii) por voto de qualidade, manter a solidariedade dos sócios pessoas físicas.
Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720791/2016-91
Fl. 4113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Pinto e Bárbara Melo Carneiro, que afastavam a solidariedade dos sócios pessoas físicas. Foi
escolhido para redigir o voto vencedor o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
b) por voto de qualidade, em dar provimento ao recurso de ofício. Vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e
Bárbara Melo Carneiro, que davam parcial provimento, mantendo o afastamento da
solidariedade da BMB.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e relator
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (substituindo o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior),
Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro.

Relatório
Trata o processo de autos de infração de IRPJ (fls. 2416/2425); de CSLL (fls.
2426/2434); de PIS/PASEP (fls. 2435/2442) e de Cofins (fls. 2443/2451), exigindo um crédito
tributário total de R$ 125.993.936,34. A autuação deve-se ao fato de o contribuinte ter
contabilizado, no ano-calendário de 2011, operações de compras de oito fornecedores, sendo sete
inexistentes de fato (RBA, Nutrizinco, Agulha, COPAM, CAPRI, OLJ e Flávio ME) e uma
(ALX), não comprovou a efetividade da venda declarada e a capacidade operacional para
fabricar os produtos alegadamente vendidos, o que foi verificado em diversas diligências in loco
e em pesquisas junto aos controles da Receita Federal, Junta Comercial e outros órgãos públicos.
A CDA não apresentou a documentação comprobatória da efetividade das operações comerciais
com as empresas citadas, inclusive informando que devolveu as compras, sem, entretanto,
apresentar os documentos relativos às devoluções. Também, foi constatada a omissão de receitas
decorrentes do ganho obtido na alienação do empreendimento denominado "Centro Industrial de
Aratu Município de Candeias - BA", adquirido por R$ 8.000.000,00 e concomitantemente
alienado para empresa BBX Indústria e Comércio de Alumínios e Derivados Ltda. pelo valor de
R$ 39.529.870,00, conforme sua escrita contábil.
Por bem resumir o litígio e por economia processual, reproduzo a seguir o
relatório (e-fls. 4002/4009) da decisão recorrida.
Relatório
Fl. 4114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Trata o processo de autos de infração de IRPJ (fls. 2416/2425); de CSLL (fls.
2426/2434); de PIS/PASEP (fls. 2435/2442) e de Cofins (fls. 2443/2451), exigindo um
crédito tributário total de R$ 125.993.936,34.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de folhas 2364 a 2398, a autuação deve-
se ao fato de o contribuinte ter contabilizado, no ano-calendário de 2011, operações de
compras de oito fornecedores inexistentes de fato, o que foi verificado em diversas
diligências in loco e em pesquisas junto aos controles da Receita Federal, Junta
Comercial e outros órgãos públicos.
Segundo o referido Termo, devidamente intimada e reintimada, a CDA, não apresentou
a documentação comprobatória da efetividade das operações comerciais com as
empresas, inclusive informando que devolveu as compras, sem, entretanto, apresentar os
documentos relativos às devoluções.
A CDA contabilizou as operações na conta contábil "compras" e depois para a conta
"transferência para apuração de resultado", como custos das mercadorias ou produtos
vendidos, incluindo os valores totais das notas fiscais. As contrapartidas foram
registradas como "dívidas a fornecedores".
A CDA registrou em sua contabilidade os pagamentos aos fornecedores por meio das
contas bancárias mantidas junto aos bancos Bradesco e Safra, porém não comprovou
nenhum desses pagamentos, nem indicou quem foram os reais beneficiários desses
pagamentos e operações.
Para o autuante, a CDA implantou um esquema de fraude tributário, mediante o uso de
empresas inexistentes de fato (empresas noteiras), para a emissão de notas fiscais frias,
com o intuito de impedir, ocultar ou retardar a ocorrência do fato gerador, evitando que
o fisco tomasse conhecimento dos tributos efetivamente devidos, além de legitimar a
entrada de sucata de providência duvidosa.
Foi aplicada a multa de ofício de 225%, considerando que houve crime contra a ordem
tributária e pelo fato de a CDA não ter prestado os devidos esclarecimentos solicitados
nas intimações acerca das suas operações de compras, dos correspondentes pagamentos,
cálculos e métodos de apuração dos tributos objetos dos autos de infração.
Também, foi constatada a omissão de receitas decorrentes do ganho obtido na alienação
do empreendimento denominado "Centro Industrial de Aratu Município de Candeias -
BA", adquirido por R$ 8.000.000,00 e concomitantemente alienado para BBX Indústria
e Comércio de Alumínios e Derivados Ltda. pelo valor de R$ 39.529.870,00, conforme
sua escrita contábil.
Para o autuante, os fatos apurados demonstram a existência de uma organização voltada
à prática de crimes de falsidade ideológica, simulação de operações internas e
sonegação fiscal por meio de um esquema de fraudes com a utilização de documentos
inidôneos, visando burlar o fisco e suprimir o pagamento dos tributos.
Em razão desses fatos, foi atribuída responsabilidade solidária por excesso de poderes,
infração de lei e estatuto social aos sócios Ali Youssef El Bast e Neder El Bast (art. 135
do Código Tributário Nacional). Por serem diretores com amplos poderes de
administração e decisões acerca dos procedimentos e práticas da empresa, inclusive na
área de compras, contabilidade e tributação, foram responsáveis por ocultar os fatos
geradores da obrigação principal tratados nos autos.
Também foi atribuída responsabilidade solidária por interesse comum no fato gerador
(art. 124, I, do Código Tributário Nacional) à empresa BMB Administração de Bens
Próprios e Participações S/A., sociedade de capital fechado pertencente aos mesmos
sócios da CDA, portanto, do mesmo grupo econômico. Constituída para deter a
propriedade de bens dos sócios e ainda deter a participação societária em outras
Fl. 4115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

empresas do grupo, se prestando, também, à proteção patrimonial, de blindagem, contra
a execução de eventuais credores, inclusive da Fazenda Pública, quanto à prática das
infrações tributárias verificadas no procedimento fiscal.
Ressalta que a BMB é a sócia majoritária da ALX, empresa constituída para a prática
fraudulenta de notas fiscais frias, o que a torna, juntamente com seus sócios, agentes dos
atos ilícitos descritos no relatório.
O contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram a impugnação de folhas 2500
a 2533, alegando cerceamento do direito de defesa, por não conseguirem obter cópia
integral do processo no prazo legal de impugnação.
Apontam que no domicílio tributário eletrônico (portal e-CAC), apesar de constar a
existência do processo, não estavam disponibilizadas as opções obter cópia para
impressão do documento e obter cópia integral do processo, conforme tela de consulta
de folhas 2503.
Alegam, também, que compareceram pessoalmente junto à unidade de atendimento
CAC-Paulista, tendo sido informados que deveriam requerer cópia integral do processo
mediante prévio agendamento via internet. Somente no dia 13/01/2017 conseguiram
senha para atendimento, porém, para o dia 17/01/2017, antevéspera do vencimento do
prazo para apresentação da impugnação. Ao comparecer no horário agendado no CAC-
Paulista requerendo cópia do processo, foi lhe dado o prazo para atendimento em dez
dias úteis, conforme protocolo às folhas 2505.
Em relação ao ganho de capital apurado na reavaliação do investimento no centro
industrial de Aratu, alega que adquiriu o investimento da Novelis do Brasil Ltda. por R$
8.000.000,00. Depois da aquisição, requereu junto a uma empresa especializada a
produção de laudo de avaliação dos ativos, conforme o valor de mercado. O referido
laudo foi elaborado pela empresa Brand Consultores e culminou com a avaliação dos
ativos no valor de mercado de R$ 39.529.870,00 (doc.5), justamente o que foi entendido
pela fiscalização como ganho de capital.
Alega que o que houve na realidade foi a integralização desses ativos no capital social
de uma empresa investida pelo seu valor de mercado e isso foi oferecido à tributação,
basta a verificação da apuração do resultado do ano-calendário de 2011. Esclarece que a
CDA adquiriu cotas da empresa BBX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados
Ltda., até então detidas pelo Sr. Luis Fernando Gascho e, ao mesmo tempo, aumentou o
capital social da investida com os ativos que foram adquiridos da Novelis, no valor de
mercados desses bens (Doc. 6).
Alega que, por força do disposto no art. 439 do RIR/99, não haveria que se falar em
IRPJ e CSLL caso a contrapartida da integralização dos ativos na BBX fosse
contabilizada pela CDA em conta patrimonial de reserva de reavaliação.
Entretanto, a CDA tinha expressivo prejuízo no exercício e também acumulado de
exercícios anteriores, por isso o reconhecimento do ganho de capital não gerou imposto
adicional, mas apenas amortizou o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL
existentes.
Dessa forma, não houve prejuízo ao erário, notadamente diante da faculdade de
escriturar a contrapartida da integralização em conta de reserva de reavaliação (para fins
de diferimento da tributação) não foi feita pela CDA.
Alega que o DRE do exercício de 2011 (doc. 7) demonstra o impacto da contabilização
no resultado da CDA, que passou de um cenário de prejuízo para ostentar lucro
tributável naquele exercício.
Fl. 4116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Alega que os valores recolhidos a título de estimativas mensais entre janeiro e setembro
foram suficientes para quitar a totalidade do IRPJ e CSLL devidos ao final do ano-
calendário (doc. 8), razão do porque da fiscalização não ter localizado nenhum
pagamento a título de ganho de capital.
ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA.
Em relação às operações com a ALX, alega que a empresa foi constituída em 2010 em
face aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado da Bahia nas aquisições de sucatas
realizadas no interior do Estado. No curso do ano-calendário de 2011, a ALX não
possuía fábrica para realizar as atividades de industrialização; seu estabelecimento
industrial estava, à época, em fase de construção. Em razão disso, a ALX encaminhava
a sucata adquirida no Estado da Bahia à empresa Allog Alumínio Bahia Ltda. para
transformação em alumínio. Toda essa sucata era revendida à CDA, mediante a remessa
direta ao estabelecimento da CDA no Espírito Santo ou em São Paulo.
Alega que a fiscalização parece não ter percebido o fato de que em nenhum momento a
inexistência de estabelecimento industrial da ALX em 2011 inviabilizaria o exercício de
suas atividades empresariais, pois a sucata por ela adquirida era entregue na Allog para
transformação em tarugos e revendida para a CDA. Por isso, não precisava de espaço
físico para armazenamento, seja da sucata ou para os tarugos e tampouco empregados
registrados para realizar suas atividades.
Além disso, o total das operações consideradas pelo autuante não batem com as entradas
registradas no SPED fiscal e contábil. A autuação considerou R$ 2.981.455,52,
enquanto que as entradas na CDA são de R$ 1.777.250,79 (doc. 9).
RBA RECICLAGEM E INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO E METAIS LTDA.
Em relação às operações com a RBA, alega que, como comprova o protocolo anexo
(doc. 10), foram encaminhados aos agentes fiscais 3 caixas de documentos atrelados às
operações contestadas, das quais constaram todas as NF emitidas pela RBA, indicando a
empresa transportadora responsável pelo frete e os comprovantes de pagamentos
atrelados a essas operações. Inclusive houve uma reconciliação entre as operações e
pagamentos.
Alega que a conclusão da RFB fere de morte a Súmula no 509 do STJ, segundo a qual é
lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda.
NUTRIZINCO, AGULHA, CAPRI, COPAM, O.L.J. E FLAVIO ME
Alega que, durante o procedimento de fiscalização, informou à RFB que não recebeu as
mercadorias comercializadas pelas empresas Nutrizinco, Agulha, Copam, Capri, OLJ e
Flávio ME por razões diversas, sendo que, na maioria dos casos, os produtos não
atendiam às especificações que haviam sido estipuladas pela CDA no ato da
encomenda. Por isso, as mercadorias adquiridas desses fornecedores ao longo do ano-
calendário de 2011 eram imprestáveis para o exercício das atividades empresariais da
CDA e, por essa razão, foram devolvidas aos fornecedores. Esse fato foi devidamente
demonstrado à fiscalização, conforme comprovam os documento em anexo (doc. 10).
Alega que os custos das mercadorias que foram recusadas somente não foram excluídos
da contabilidade em razão de um equívoco cometido por sua contabilidade externa. Tal
equívoco foi reconhecido pela CDA aos agentes fiscais no curso do procedimento
fiscalizatório, tendo inclusive solicitado autorização para retificarem o SPED, para que
dele passasse a constar a devolução/recusa das mercadorias, como forma de retificar o
equívoco ocorrido, o que não foi autorizado pela RFB.
Fl. 4117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

ERRO NO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
TRIBUTOS LANÇADOS
Alega que a fiscalização baseou-se, não nos documentos apresentados pela CDA, mas
em uma apuração realizada diretamente com os fornecedores, elencando notas fiscais
desconhecidas da CDA e que nunca foram registradas pela empresa. Ou seja, em
flagrante alteração do critério jurídico para efetuar o lançamento dos tributos
supostamente devidos, ignorando todas as informações prestadas e, mais, toda a sua
escrita fiscal e contábil, para levar em consideração tão somente informações de
terceiros, incluindo na base de cálculo operações que nunca ocorreram e que são
totalmente estranhas à CDA e que não foram objeto de escrituração fiscal/contábil,
portanto, sem refletir em aumento de despesas/custos ou créditos de PIS ou Cofins.
Alega, a título de exemplo, o fornecedor Flávio ME, com o qual realizou três operações
comerciais, NFs nos 161, 165 e 166, emitidas em 29 e 30/07/2017, nos valores de R$
393.750,00, R$ 433.125,00 e R$ 315.000,00, no total de R$ 1.141.875,00, que foram
recusadas, mas que por equívoco foram registradas na contabilidade. No entanto, o
auditor elencou mais cinco notas fiscais além daquelas, totalizando R$ 3.110.625,00,
conforme comprovam os documentos em anexo (doc. 9).
Alega que, se a fiscalização buscava excluir custos indevidamente aproveitados pela
CDA, não há lógica que a fiscalização se baseie precipuamente em saídas promovidas
pelos fornecedores que, além de não serem de seu conhecimento, não geraram benefício
econômico ou tributário de nenhuma natureza à CDA.
ERRO DE CRITÉRIO TEMPORAL NA APURAÇÃO DAS BASES DE
CÁLCULO DO IRPJ E CSLL LANÇADOS
Alega que o autuante errou quanto a apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL, pois,
no curso do ano calendário de 2011, recolheu antecipadamente, entre janeiro e
setembro, o total de R$ 239.753,00 a título de IRPJ e R$ 92.810,22 a título de CSLL,
todavia, como revela a DIPJ, o total de IRPJ e CSLL devido ao término do ano-
calendário montou em R$ 233.038,00 e R$ 92.533,68. Dessa forma, a postura da RFB
em exigir o IRPJ e a CSLL sobre a integralidade do ganho de capital somente seria
correto caso a CDA não tivesse recolhido IRPJ e CSLL no curso do ano-calendário de
2011 ou tivesse recolhido esses tributos a menor.
Alega que o autuante deveria ter feito nova apuração do lucro real da empresa,
excluindo as notas fiscais inidôneas, calcular novo lucro fiscal e abater dos novos
valores obtidos os valores já recolhidos. Entretanto, foram aplicadas as alíquotas cheias
de IRPJ e CSLL sobre as notas fiscais excluídas e sobre o ganho de capital de R$ 31
milhões.
DECADÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS AOS PERÍODOS DE APURAÇÃO
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011
Alega que os débitos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relativos aos períodos de apuração
de janeiro a novembro de 2011, estavam decaídos quando do lançamento, conforme
disposto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, pois efetuou a declaração dos
débitos em DCTF, os quais quitou por meio de pagamentos e compensações, conforme
consta no primeiro anexo do auto de infração.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESPONSABILIZAR
SOLIDARIAMENTE
OS
SÓCIOS ALI E NEDER PELOS DÉBITOS ATRIBUÍDOS À CDA
Alega que não é cabível a responsabilização dos sócios Ali e Neder pelo crédito
tributário, por ser admitida pelo ordenamento jurídico na hipótese de restar comprovado
que estes praticaram atos com excesso de poderes ou em violação à lei ou contrato
social. A comprovação exigida pelo art. 135 do Código Tributário Nacional não admite
Fl. 4118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

presunção, sendo necessário que a fiscalização demonstre e comprove a existência de
nexo causal entre as condutas da CDA e de seus administradores na prática da infração
supostamente identificada, o que não se afigura, já que, quando questionados pela
fiscalização quanto aos fornecedores tidos como inidôneos, os impugnantes foram
bastante transparentes e corretos ao reconhecerem que as operações não aconteceram e
que os créditos tomados sobre essas operações eram indevidos, já que as mercadorias
foram recusadas pela CDA.
Alega que esse entendimento é manso e pacífico na jurisprudência do STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR SOLIDARIAMENTE A BMB
PELOS DÉBITOS ATRIBUÍDOS À CDA
Alega que a interpretação que a fiscalização dá ao art. 124, I, do Código Tributário
Nacional é equivocada, já que o interesse da BMB nas condutas praticadas pela CDA
jamais poderia se equiparar ao interesse comum na situação que constitua fato gerador
da obrigação tributária, por se tratar apenas do interesse daquele que é titular dos
direitos e deveres adquiridos diretamente na situação que constitui o fato gerador da
obrigação, sem que, para tanto, tenha ocorrido qualquer transferência jurídica inter
partes desses direitos e deveres.
Alega que o STJ pacificou o entendimento de que o mero interesse econômico em
relação à pessoa jurídica é insuficiente para caracterizar o interesse comum, previsto no
art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
MULTA
Alega falta de fundamento para o agravamento da multa, pois atendeu a todas as
intimações, prestou esclarecimentos e forneceu documentos à fiscalização, conforme
consignado no próprio Termo de Verificação Fiscal e cópia dos protocolos de entrega
de documentos (doc. 10/11).
Alega também não ser aplicável a multa qualificada, pois, conforme entendimento do
CARF, essa multa somente é aplicável nos casos de comprovação clara e congruente do
intuito de fraude, revelado em condutas dolosas praticadas com o ímpeto de reduzir ou
mitigar ilegalmente a carga tributária à que está sujeito.
Alega que a fiscalização lavrou os autos de infração a partir da constatação de que os
seus fornecedores teriam emitido documentos inidôneos e, em razão disso, presumiram
que os impugnantes teriam praticado atos fraudulentos com vistas à sonegação
tributária. O fato é que nenhuma prova ou elementos indiciários foram trazidos aos
autos pelos agentes fiscais, suficientes para, no mínimo, fazer nascer uma simples
presunção verossímil da dita fraude ou sonegação.
Alega que em várias oportunidades a RFB fiscalizou a CDA em seu domicílio efetivo,
situado no Espírito Santo, e sempre foi atendida, conforme cópia do MPF em anexo
(doc. 13). Aliás, local de sua sede desde 2012, conforme 12a alteração contratual (doc.
14).
Alega que, ainda que a lei tributária possa eventualmente transferir a obrigação
tributária de uma pessoa a outra, a infração tributária é uma obrigação pessoal do
infrator e que não pode ser transportada de uma pessoa a outra, ante a pessoalidade das
multas punitivas, pelo que se revela inapropriada a pretensão de estender a
responsabilidade pela multa também aos seus sócios, Srs. Ali e Neder, e à BMB,
especialmente quando feita com base no art. 135 do Código Tributário Nacional.
Alega que a multa no patamar de 225% possui nítido caráter confiscatório e, nesse
sentido, o STF pacificou o entendimento no sentido de que às multas também se aplica
a vedação ao confisco em matéria tributária.
Fl. 4119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Por fim, requer que sua impugnação seja julgada procedente. Protesta pela juntada
posterior de provas e apresentação de novas informações e alegações, notadamente em
razão da indisponibilidade do processo administrativo no momento da elaboração da
impugnação.
Em razão da alegação de cerceamento de defesa por não ter conseguido obter cópia
integral do processo no prazo legal de impugnação (fato devidamente comprovado pelo
contribuinte) e visando evitar que a decisão a ser proferida por esta Turma de
Julgamento incorresse na nulidade prevista no art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235, de
1972, o processo foi remetido à unidade de origem para reabertura do prazo de
impugnação, oportunizando, assim, que os contribuintes CDA Comércio, Indústria de
Metais Ltda., Ali Youssef El Bast, Neder El Bast e BMB Administração de Bens
Próprios e Participações S/A. caso tivessem interesse, aditassem a impugnação
apresentada.
Retornaram os autos com o aditamento à impugnação de folhas 3090 a 3099, reforçando
a alegação de cerceamento do direito de defesa por falta de anexação aos autos pela
fiscalização de todas as NF-e emitidas pela RBA, com indicação inclusive da empresa
transportadora responsável pelo frete das mercadorias; dos comprovantes de
pagamentos atrelados a essas operações; dos extratos bancários emitidos pelas
instituições nas quais a CDA mantinha contas correntes e conciliação das operações e
dos pagamentos.
Reforçam, também, a alegação de falta de fundamento para aplicação da multa
agravada.
Por fim, solicitaram novo prazo para a juntada dos documentos relativos às operações
com a RBA, não anexados ao processo pela fiscalização.
O contribuinte foi cientificado do despacho de diligência em 14/07/2017, conforme AR
de folhas 3087.
Em 06/09/2017, foi registrada a solicitação de juntada de documentos ao processo,
conforme petição de folhas 3103 (documentos folhas 3104 a 3887).
Não houve mais manifestação do contribuinte no processo.
Na sessão de julgamento de 22 de fevereiro de 2018, após relatado e discutido o
presente processo, esta Turma de julgamento decidiu converter o julgamento em
diligência para que o autuante esclarecesse pontos relativos ao ganho de capital e glosas
dos fornecedores Flávio Marques do Nascimento ME e ALX Indústria e Comércio de
Alumínio e Derivados Ltda.
Retornaram os autos com o Relatório de Encerramento de Diligência (fls. 3913/3918)
com as seguintes conclusões:
- Em relação ao fornecedor ALX Indústria e Comércio: (1) foram apropriados os custos
relativos as notas fiscais no 11, 12, 13,14, 15, 16, 19 e 20 nos meses de maio (R$
1.519.020,36) e julho (129.634,25), sendo que a NF de número 20, de 29/08/2011, foi
lançada na data de 01/08/2011; (2) foram apropriados os custos das notas fiscais
emitidas em agosto (no 43, 45, 47, 56, 58, 60, 62, 64 e 70), exceto a NF no 66, de
29/08/2011, que tem dados idênticos à NF no 70, montante de R$ 866,802,54. Estas
notas fiscais foram contabilizadas na conta da empresa RBA Reciclagem Ind.
Alumínios e Metais Ltda.; (3) das notas fiscais emitidas em setembro, foram
contabilizadas somente as de nos 95, 105, 111 e 113 (R$ 188.674,33), mas na conta de
fornecedores da Alcoa Alumínio S/A. As notas fiscais no 115, 117, 119 e 121 não foram
contabilizadas.
Fl. 4120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

- Em relação ao fornecedor Flávio Marques do Nascimento, (1) foram contabilizadas as
notas fiscais no 161, 165 e 166, sendo que a NF 161 foi contabilizada na conta do
fornecedor Fundição de Resíduos Agulha Ltda., (2) não foram contabilizadas as notas
fiscais no 154, 155, 157, 160 e 162.
- Em relação ao ganho de capital, referente ao Centro Industrial de Aratu, o contribuinte
declarou incorretamente sob a rubrica Ganhos de Renda Variável.
Os autuantes anexaram as planilhas "Totalização por Fornecedor" e "Resumo das
Compras de 2011 não comprovadas da CDA - Revisão para Julgamento em 15/05/2018,
anexas (fls. 3919/3933).
Cientificado do despacho da diligência, o contribuinte manifestou-se (fls. 3942/3943)
no sentido de que os Agentes Fiscais confirmaram suas alegações em relação ao
fornecedor Flávio Marques do Nascimento ME. Em relação às compras da ALX, apesar
de os Agentes Fiscais terem opinado pelo cancelamento parcial dos débitos, entende que
os débitos deveriam ter sido cancelados integralmente, pois, conforme foi exposto na
defesa, na época das operações a ALX não possuía fábrica para realizar as atividades de
industrialização, já que seu estabelecimento industrial estava em construção, por conta
disso encaminhava a sucata para a empresa Allog Alumínio da Bahia Ltda. para que
fosse transformada em alumínio, em industrialização por encomenda e posterior
revenda à CDA.
Por fim, ratifica os termos de sua impugnação para que a mesma seja julgada
procedente e cancelado os autos de infração.
A 1a Turma da DRJ/POA, através do Acórdão n. 10-60.710 (e-fls. 4000 e ss)
julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo, para cancelar os seguintes valores:
(1) relativos ao IRPJ, R$ 8.443.986,01 de imposto e R$ 10.131.192,58 de multa; (2) relativos à
CSLL, R$ 3.039.834,96 de contribuição e R$ 3.647.229,32 de multa; (3) relativos ao PIS, R$
38.114,42 de contribuição e R$ 85.757,45 de multa e (4) em relação à Cofins, R$ 175.557,34 de
contribuição e R$ 395.004,01 de multa.
A exoneração parcial deveu-se à constatação de que não foram contabilizadas
como custos parte das notas fiscais emitidas como vendas à autuada pelas empresas Flavio
Marques do Nascimento – ME (a autuação considerou R$ 2.981.455,52, enquanto que as entradas
na CDA somaram R$ 1.777.250,79, docs de fls. 2665/2729); e pela empresa ALX, pois para esta
o total de compras contabilizados corresponde ao montante de R$ 1.777.250,79, relativo as notas
fiscais relacionadas aos meses de maio e julho de 2011. A DRJ também confirmou que em sua
DIPJ (fls. 038/108) o contribuinte ofereceu à tributação o ganho de capital descrito, mas em
rubrica errada: o valor de R$ 31.529.870,00 foi declarado como ganhos auferidos no mercado de
renda variável exceto day-trade (linha 20 da Ficha 06A - Demonstração do Resultado da Pessoa
Jurídica - fls. 45).
A mesma Turma da DRJ, citando com base no art. 1o da Portaria MF no 63, de 09
de fevereiro de 2017, recorreu de ofício desta decisão a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, uma vez que o crédito exonerado superou o limite de R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais). O contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram
recursos voluntários (e-fls. 4035 e ss).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/10/2018 (e-fl. 4032), o
contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram recurso voluntário único (e-fls.
4035/4068), em 31/10/2018 (e-fl. 4034), através de procurador comum (e-fls. 2538, 2546, 2548 e
Fl. 4121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

2550), em que repetem os fundamentos das impugnações e aduzem (nos itens do recurso
voluntário destacados entre parênteses):
- (item 2.12) as parcelas da autuação que foram mantidas não se sustentam frente à
realidade dos fatos, à legislação em vigor e à jurisprudência pátria. Além disso, a
conclusão a que chegou a 1a Turma da DRJ de Porto Alegre quanto ao cabimento da multa
de 225% diverge do julgamento proferido pela 3a Turma da mesma delegacia nos autos do
Processo Administrativo no 19515.720792/2016-36, que cobra débitos de IPI sobre as
exatas mesmas operações;
- (item 3A) os recorrentes apresentaram provas das operações com a RBA. A DRJ,
contudo, não as analisou;
- (item 3B) DAS OPERAÇÕES COM A ALX. A RFB contesta a veracidade das operações
que a CDA realizou com a ALX, por presumir que esse fornecedor não existiria de fato.
Porém, como os Recorrentes esclareceram na impugnação, a ALX não precisava de
estabelecimento físico nem de empregados registrados para realizar suas atividades.
- (item 3.C.) AUSÊNCIA DE FRAUDE. No procedimento de fiscalização que precedeu a
lavratura do auto de infração, a CDA informou à RFB que não recebeu as mercadorias
comercializadas pelas empresas Nutrizinco, Agulha, COPAM, CAPRI, OLJ e Flávio ME.
Vale dizer, a CDA esclareceu que todas as mercadorias que lhe foram comercializadas por
esses fornecedores foram prontamente recusadas por ela, em razão de discordância
comerciais ou problemas de qualidade.
- (item 3.D.) O ERRO DE CRITÉRIO NA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO
DOS TRIBUTOS LANÇADOS: NÃO FORAM CONSIDERADAS AS ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL RECOLHIDAS PELA CDA.
- (item 3.E.) DECADÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS AOS PERÍODOS DE
APURAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011; (item 3.E.7); Para a 1a Turma de
Julgamento da DRJ de Porto Alegre/RS, aplicar-se-ia o prazo decadencial previsto no
artigo 173, I, do CTN, pois a CDA teria agido com intuito de fraude ao contabilizar as
notas fiscais emitidas pelos fornecedores considerados inidôneos e apropriar os custos a
elas relativos; (item 3.E.14) Aliás, vale notar que a 3a Turma da DRJ de Porto Alegre, ao
julgar a impugnação apresentada pelas Recorrentes no Processo Administrativo no
19515.720792/2016-36 (que trata dos débitos de IPI relacionados às operações autuadas),
reconheceu que não houve fraude nas condutas praticadas e, por isso, reduziu as multas
aplicadas.
- (item 4.) DA INDEVIDA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DA
CDA E DA BMB.
- (item 4.A.) IMPOSSIBILIDADE DE SE RESPONSABILIZAR SOLIDARIAMENTE A
BMB PELOS SUPOSTOS DÉBITOS ATRIBUÍDOS À CDA. CONTRADIÇÃO COM O
ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 3a TURMA DA DRJ DE PORTO ALEGRE.
- (item 4.B.) IMPOSSIBILIDADE DE SE RESPONSABILIZAR SOLIDARIAMENTE
OS SÓCIOS ALI E NEDER PELOS SUPOSTOS DÉBITOS ATRIBUÍDOS À CDA.
- (item 5.) DA MULTA;
Fl. 4122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

- (item 5.A) A FALTA DE FUNDAMENTO PARA APLICAÇÃO DA MULTA
AGRAVADA: A CDA ATENDEU A TODAS AS INTIMAÇÕES, PRESTOU
ESCLARECIMENTOS E FORNECEU DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO;
- (item 5.B.) A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APLICAÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA;
- (item 5.C.) DESPROPORCIONALIDADE E CONFISCATORIEDADE DA MULTA
Reproduzimos abaixo, parcialmente, os termos dos recorrentes:
(...)
2.1. A CDA é empresa destinada ao comércio atacadista de produtos de extração
mineral que, no curso de suas atividades empresariais, adquire, no mercado interno,
perfis de alumínio para comercialização à sua clientela, que é composta, em sua
maioria, por empresas que atuam no setor de construção civil.
2.2. No curso do ano-calendário 2011, a CDA exerceu regularmente suas atividades
típicas, tendo adquirido mercadorias de diversos fornecedores nacionais. Após
fiscalização da RFB, constatou-se irregularidades nessas empresas que, no entanto, não
poderiam atingir a CDA, pois, no momento das operações comerciais ocorridas, todas
as empresas mencionadas se encontravam em situação regular perante os cadastros das
autoridades fiscais competentes, emitindo inclusive notas fiscais eletrônicas para
acompanhar as mercadorias comercializadas1.
2.3. A CDA também adquiriu, ao longo de 2011, mercadorias de uma empresa que,
pertencia ao seu grupo societário: a ALX Indústria e Comércio de Alumínio e
Derivados Ltda. (“ALX”), empresa regularmente constituída destinada à fabricação dos
laminados de alumínio que são posteriormente comercializados pela CDA. Cumpre
frisar que todas as operações havidas entre a ALX e a CDA no curso do ano-calendário
2011 foram devidamente comunicadas às autoridades fiscais e estiveram acompanhadas
dos documentos fiscais obrigatórios (NF-e).
2.4. Apesar de não ter havido sonegação de nenhuma espécie nas operações com os
fornecedores citados acima, ainda assim a Receita Federal do Brasil (“RFB”), em
procedimento de fiscalização, lavrou contra a CDA dois autos de infração distintos, nos
quais exige dos Impugnantes o recolhimento de supostos débitos de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e IPI, pois no entender da RFB, as operações realizadas em 2011 pela CDA
com os fornecedores mencionados acima foram tidas pela Fiscalização como
inexistentes, tendo sido praticadas com a finalidade precípua de gerar economia
tributária ilícita.
2.5. Também são cobrados supostos débitos de IRPJ e CSLL sobre um ganho de capital
auferido pela CDA no ano-calendário 2011, após a reavaliação de ativos industriais
adquiridos no Centro Industrial de Aratu/BA.
2.6. Nas autuações, a RFB ainda atribuiu a responsabilidade, por solidariedade, aos
sócios da CDA, os senhores Ali e Neder, bem como à BMB, empresa meramente
patrimonial, pertencente aos mesmos sócios.
2.7. As duas autuações geraram dois processos administrativos distintos, a saber:
Processo Administrativo
Tributos Exigidos
19515.720791/2016-91
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
19515.720792/2016-36
IPI
2.8. O processo administrativo em epígrafe, portanto, trata apenas dos supostos débitos
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, motivo pelo qual neste feito os Recorrentes discorrem
unicamente sobre as razões pelas quais não deve prevalecer a cobrança desse imposto.
Fl. 4123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

A cobrança dos demais gravames vem sendo contestada pelos Recorrentes em defesa
apresentada diretamente nos autos do Processo Administrativo no 19515.720792/2016-
36.
2.9. Pois bem. Intimados da lavratura do auto de infração aqui combatido, os
Recorrentes apresentaram defesa em 19.01.2017, pautada nas seguintes alegações:
(i) nulidade da autuação em razão do cerceamento do direito de defesa dos Recorrentes;
(ii) o ganho de capital auferido pela CDA foi reconhecido e tributado pela empresa;
(iii) a ALX era empresa existente de fato e, dadas as características operacionais, não
dependia de estabelecimento físico para executar suas atividades, sendo que a RFB
adotou um valor total de compras muito superior ao apurado pela CDA no SPED fiscal
e contábil;
(iv) a existência das operações havidas com a RBA foi comprovada documentalmente,
haja vista as mais de 3 caixas de documentos apresentadas durante a fase de
fiscalização;
(v) há erro inescusável na autuação, que lançou débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
calculados sobre operações que eram absolutamente desconhecidas da CDA e que
sequer foram por ela escrituradas em seus livros contábeis e fiscais (ou seja, que sequer
geraram créditos do imposto);
(vi) a RFB errou ao lançar o valor cheio de IRPJ e CSLL sobre as despesas glosadas,
pois não considerou o saldo de imposto que já havia sido pago pela CDA ao longo do
ano-calendário sob o regime de estimativas mensais;
(vii) já estavam extintos pela decadência os débitos relativos aos períodos de apuração
de janeiro a novembro de 2011;
(viii) não foram atendidos os requisitos previstos no artigo 135, do CTN, sendo indevida
a responsabilização solidária dos sócios da CDA (Srs. Ali e Neder) pelos supostos
débitos atribuídos à empresa;
(ix) não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 124, do CTN, para que a
BMB pudesse ser incluída no polo passivo da autuação como responsável solidária da
CDA;
(x) a CDA atendeu à fiscalização, não havendo margem para aplicação das multas
qualificada e agravada cobradas no auto de infração; e
(xi) são desproporcionais e confiscatórias as multas cobradas na autuação.
2.10. Posteriormente ao protocolo da impugnação, mais especificamente em
15.08.2017, depois que tiveram vistas da íntegra do processo, os Recorrentes
protocolaram petição de aditamento à sua defesa (fls. 2.973/2.982), reforçando seus
argumentos a partir de documentos que, embora tenham sido apresentados em fase de
fiscalização, não foram juntados aos autos pelas autoridades fiscais. Em outras palavras,
os agentes fiscais não juntaram ao processo administrativo mais de 600 documentos que
foram apresentados em fase de fiscalização e que comprovam a real existência das
operações comerciais contestadas pela RFB!
2.11. Sobreveio então o acórdão de fls. 4.000/4.021, ora recorrido, que, julgando
procedente em parte a impugnação dos Recorrentes:
(i) não conheceu da alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício;
(ii) rejeitou as preliminares de cerceamento do direito de defesa e de decadência;
Fl. 4124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

(iii) manteve a multa de ofício no patamar de 225%;
(iv) cancelou parcialmente as glosas dos créditos relativos às operações com o
fornecedor ALX;
(v) cancelou parcialmente as glosas dos créditos relativos às operações com o
fornecedor Flávio ME;
(vi) manteve a glosa dos créditos das operações havidas com os demais fornecedores; e
(vii) manteve a responsabilidade passiva solidária da BMB e dos sócios da CDA, Srs.
Ali e Neder.
2.12. O acórdão, contudo, merece reforma, já que as parcelas da autuação que foram
mantidas não se sustentam frente à realidade dos fatos, à legislação em vigor e à
jurisprudência pátria. Além disso, a conclusão a que chegou a 1a Turma da DRJ de
Porto Alegre quanto ao cabimento da multa de 225% diverge do julgamento proferido
pela 3a Turma da mesma delegacia nos autos do Processo Administrativo no
19515.720792/2016-36, que cobra débitos de IPI sobre as exatas mesmas operações
(Doc. 02).
2.13. É a síntese do necessário.
(...)
3. DO DIREITO
3.A. DAS OPERAÇÕES COM A RBA: OS RECORRENTES APRESENTARAM
PROVAS DAS OPERAÇÕES COM A RBA. A DRJ, CONTUDO, NÃO AS
ANALISOU.
3.A.1. Alega a RFB que as operações que a CDA realizou com a RBA seriam
fraudulentas em razão de uma alegada inexistência de fato da RBA e pela aparente falta
de capacidade econômica desta última para realiza-las:
(...)
3.A.2. Ainda segundo a RFB, a CDA não teria apresentado documentos que
comprovassem que efetivamente adquiriu mercadorias fornecidas pela RBA. Vejamos:
(...)
3.A.3. Contudo, vale destacar que, no curso da fiscalização, os procuradores da CDA
entregaram aos agentes fiscais documentos valiosíssimos para a conclusão dos
trabalhos. Foram entregues 3 caixas contendo (i) todas as NF-e emitidas pela RBA, com
a indicação inclusive da empresa transportadora responsável pelo frete das mercadorias,
(ii) os comprovantes de pagamento atrelados a essas operações, (iii) extratos bancários
emitidos pelas instituições nas quais da CDA mantinha contas correntes (Banco
Bradesco, Banco Fibra, Banco Santander, Banrisul, Bicbanco e Banco Safra); e (iv)
conciliação das operações e dos pagamentos.
3.A.4. Reproduzimos abaixo imagem do protocolo de recebimento dessa documentação,
elaborado de próprio punho pelo Auditor Fiscal Paulo Tadeu Marques de Almeida:
(...)
3.A.5. Todavia, esses documentos não haviam sido carreados aos autos pelos agentes
fiscais. A RFB ignorou a documentação apresentada pela CDA e não os juntou aos
autos deste processo, ocultando elementos probatórios capazes de colocar em xeque as
presunções que ensejaram a lavratura da autuação.
Fl. 4125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

3.A.6. Foram apresentados mais de 600 documentos comprobatórios da existência das
vendas realizadas pela RBA. Dada a sua relevância, era dever da RFB ter providenciado
sua juntada aos autos deste processo administrativo, por serem absolutamente
imprescindíveis para o julgamento deste feito.
3.A.7. Para a infeliz surpresa dos Recorrentes, os agentes fiscais não apenas omitiram as
provas apresentadas pela CDA, como também fizeram constar do auto de infração a
falsa informação de que os pagamentos não teriam sido comprovados pela CDA:
(...)
3.A.8. As notas fiscais emitidas pela RBA (com informações sobre os transportadores
das mercadorias) e os extratos bancários relativos aos pagamentos realizados pela CDA
são provas indispensáveis para esse processo, pois comprovam que as operações
havidas com a RBA de fato existiram.
3.A.9. Por essa razão que, após finalmente terem vista dos autos deste processo
administrativo e constatarem que os documentos apresentados pela CDA em fase de
fiscalização não haviam sido juntados ao processo pela RFB, os Recorrentes, na petição
de fls. 3.103, requereram a juntada de cópias de todas as notas fiscais emitidas pela
RBA e de seus respectivos comprovantes de pagamento.
3.A.10. A conciliação das notas fiscais com seus respectivos comprovantes de
pagamento foi anexada às fls. 3.104/3.887 destes autos. Reproduzimos abaixo a
conciliação do pagamento da NF-e no 8.472, cujo padrão foi adotado para todas as
operações com a RBA:
(...)
3.A.11. Apesar disso, a DRJ de Porto Alegre, na decisão aqui recorrida, manteve as
glosas das despesas com a RBA sob a alegação de que os Recorrentes não teriam
juntado ao processo os documentos que comprovam a existência das operações.
Vejamos:
“Diante desse fato, caberia ao contribuinte ter apresentado à fiscalização as provas
relacionadas às operações com a RBA, inclusive, se fosse o caso, novamente os
documentos devolvidos por sua solicitação. Registra-se que o contribuinte não
apresentou provas da regularidade das operações com a RBA na impugnação e,
também, no prazo legal concedido para que aditasse sua impugnação”.
3.A.12. Como pode a DRJ de Porto Alegre alegar que os Recorrentes não juntaram
documentos comprovando a existência das operações? Repetimos: OS DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES COM A RBA ESTÃO
ANEXADOS ÀS FLS. 3.104/3.887 DESTE PROCESSO!!!
3.A.13. Consoante o entendimento do STJ, firmado por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.148.444-MG (submetido ao regime dos recursos repetitivos,
previsto no artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973), demonstrada a
veracidade das operações praticadas, ao contribuinte é garantido o direito ao
aproveitamento dos créditos de ICMS destacados em documentos fiscais posteriormente
declarados inidôneos pelas autoridades competentes, em homenagem ao princípio da
não cumulatividade.
3.A.14. A Súmula STJ no 509 reforça essa tese ao afirmar que “é lícito ao comerciante
de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
3.A.15. Apesar de o caso em julgamento não envolver a glosa de créditos de ICMS, não
se pode presumir inidônea a operação que contar com provas concretas de sua
Fl. 4126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

existência, tais como comprovantes de pagamento. Essa é a conclusão que se extrai do
artigo 217, do Regulamento do Imposto de Renda:
(...)
3.A.16. É nesse sentido que vem decidindo o CARF, conforme se depreende, por
exemplo, do Acórdão no 1102-000.940, de 08.10.2013, cujos trechos reproduzimos a
seguir a título ilustrativo:
(...)
3.A.17. As notas fiscais, acompanhadas de seus respectivos comprovantes de
pagamento, atestam a efetiva ocorrência das operações. Irrefragável que as despesas
relativas às operações com a RBA não podem ser glosadas.
3.B. DAS OPERAÇÕES COM A ALX.
3.B.1. A RFB contesta a veracidade das operações que a CDA realizou com a ALX, por
presumir que esse fornecedor não existiria de fato. A inexistência de fato foi presumida
pela RFB após ter constatado que a ALX não possuía empregados registrados em 2011,
o que levou a Fiscalização a concluir que a ALX não possuía estabelecimento industrial
que lhe permitisse realizar a industrialização da sucata. Vejamos:
(...)
3.B.2. Porém, como os Recorrentes esclareceram na impugnação, a ALX não precisava
de estabelecimento físico nem de empregados registrados para realizar suas atividades.
3.B.3. A ALX é empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da CDA, criada em
2010 para adquirir, dentro do Estado da Bahia, sucata para posterior industrialização em
unidade industrial também do grupo (ALLOG) e revenda dos tarugos de alumínio.
3.B.4. Em 2011, a ALX ainda não possuía fábrica para realizar as atividades de
industrialização; seu estabelecimento industrial que hoje está situado no Município de
Colatina/BA estava, à época, em fase de construção. Em razão disso, a ALX
encaminhava a sucata adquirida no Estado da Bahia à empresa ALLOG Alumínio da
Bahia Ltda. (“ALLOG”), para transformação em alumínio.
3.B.5. Importante destacar que toda a sucata adquirida pela ALX e transformada em
alumínio era revendida à CDA. Logo, e considerando que, em 2011, a industrialização
da sucata era feita pela ALLOG, por encomenda da ALX, o alumínio resultante da
industrialização não retornava ao estabelecimento da ALX, mas era encaminhado
diretamente ao estabelecimento de seu adquirente, CDA, localizado no Estado do
Espírito Santo ou para a filial de São Paulo.
3.B.6. A Fiscalização parece não ter se atentado ao fato de que em nenhum momento a
inexistência de estabelecimento industrial da ALX em 2011 inviabilizaria o exercício de
suas atividades empresariais. Isso porque, como visto, a sucata por ela adquirida no
Estado da Bahia era entregue na ALLOG para transformação em tarugos e revendida à
CDA.
3.B.7. Embora esses argumentos tenham sido suscitados na impugnação, a decisão
recorrida os ignorou sumariamente. Todas as despesas foram glosadas sob a presunção
equivocada de que a ALX seria empresa inexistente de fato – o que é um absurdo, já
que a ALX existe até hoje e, inclusive, encontra-se em recuperação judicial.
3.C. AUSÊNCIA DE FRAUDE.
3.C.1. No procedimento de fiscalização que precedeu a lavratura do auto de infração, a
CDA informou à RFB que não recebeu as mercadorias comercializadas pelas empresas
Fl. 4127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Nutrizinco, Agulha, COPAM, CAPRI, OLJ e Flávio ME. Vale dizer, a CDA esclareceu
que todas as mercadorias que lhe foram comercializadas por esses fornecedores foram
prontamente recusadas por ela, em razão de discordância comerciais ou problemas de
qualidade.
3.C.2. Os motivos para a recusa foram variados, sendo que, na maioria dos casos, os
produtos não atendiam às especificações exigidas pela CDA no ato de encomenda. Por
não atenderem às especificações, as mercadorias vendidas por esses fornecedores ao
longo do ano-calendário 2011 eram imprestáveis para o exercício das atividades
empresariais da CDA e, por essa razão, foram rejeitadas na entrada e devolvidas aos
fornecedores.
3.C.3. A recusa dessas mercadorias foi reconhecida pela fiscalização, como se lê do
termo de verificação fiscal anexo ao auto de infração:
(...)
3.C.4. Correspondências eletrônicas trocadas entre o procurador da CDA e agentes
fiscais da RFB revelam, com clareza, a situação aqui analisada (vide Doc. 11, da
impugnação). Em alguns casos a CDA recusou as mercadorias assim que adentraram
em seu estabelecimento.
3.C.5. O custo das mercadorias que foram recusadas somente não foi excluído pela
CDA em razão de um equívoco cometido por sua contabilidade externa. Enquanto as
mercadorias eram recusadas pelo estabelecimento industrial da CDA, carimbavam-se os
versos dos DANFEs relacionadas a cada umas das NF-e emitidas pelos fornecedores;
contudo, os códigos XML das NF-e foram incorretamente aproveitados pela
contabilidade terceirizada da empresa, que os apropriava indevidamente.
3.C.6. Esse equívoco foi reconhecido pela CDA aos agentes fiscais no curso do
procedimento fiscalizatório tanto em 2014, quanto em 2015 e 2016. Os patronos da
CDA, inclusive, solicitaram autorização para retificarem o SPED da empresa, para que
dele constasse a devolução/recusa das mercadorias, o que não foi autorizado pela RFB.

3.C.7. Aliás, a própria fiscalização, em diligência ordenada pela DRJ de Porto Alegre (e
também o acórdão recorrido), cancelaram a glosa de notas fiscais emitidas pelos
fornecedores e que não foram escrituradas pela CDA. Vale dizer, o cancelamento da
glosa desses créditos comprova que a RFB fiscalizou apenas as saídas (as vendas)
realizadas pelos fornecedores e não as entradas (compras) contabilizadas pela CDA,
situação que fez com que a RFB autuasse muitas operações que são absolutamente
desconhecidas pela CDA e que não lhe geraram benefício algum nem economia fiscal
de nenhuma espécie.
3.C.8. De qualquer forma, esse equívoco cometido pela CDA não constitui fraude como
quis fazer parecer a fiscalização na autuação.
3.D. O ERRO DE CRITÉRIO NA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DOS
TRIBUTOS LANÇADOS: NÃO FORAM CONSIDERADAS AS ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL RECOLHIDAS PELA CDA.
3.D.1. Durante o ano-calendário 2011, a CDA apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro real,
conforme o regime de estimativas mensais, sendo que, de janeiro a setembro, a empresa
recolheu antecipadamente R$ 239.753,00 de IRPJ e R$ 92.810,22 de CSLL. Contudo,
como comprova a DIPJ entregue, o saldo de IRPJ e CSLL efetivamente devido pela
CDA no fim de 2011 foi de R$ 233.038,00 e R$ 92.533,68, respectivamente.
3.D.2. Ou seja: a CDA terminou o ano-calendário 2011 CREDORA de IRPJ e CSLL.
Fl. 4128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

3.D.3. Apesar disso, o auto de infração cobrou o valor “cheio” do IRPJ e da CSLL
calculado sobre as despesas glosadas, metodologia que somente poderia ter sido adotada
pela RFB caso a CDA (i) não tivesse recolhido IRPJ e CSLL pelo regime de estimativas
ao longo do ano ou (ii) tivesse apurado saldo devedor dos tributos ao final do exercício
(total de estimativas recolhidas menor que o total de imposto devido no exercício).
3.D.4. Como a CDA encerrou o exercício credora de IRPJ e CSLL, a RFB deveria ter
feito uma nova apuração do lucro real da empresa, excluindo da contabilidade as NF-e
que considerou inidôneas (e apenas as que foram escrituradas pela CDA), apurando
novo lucro operacional e novo lucro fiscal da CDA, e abatendo do novo saldo de IRPJ e
CSLL obtido os totais recolhidos pela CDA de janeiro a setembro de 2011.
3.D.5. Todavia, nada disso foi feito, já que os agentes fiscais apenas aplicaram as
alíquotas “cheias” de IRPJ e CSLL (34%) sobre as NF-e excluídas. Os créditos de IRPJ
e CSLL recolhidos por estimativa e o saldo credor apurado no final do ano-calendário
foram absolutamente ignorados pela RFB, método que majorou indevidamente o valor
cobrado na autuação.
3.D.6. Vale recordar que o IRPJ e a CSLL são tributos de apuração anual. As apurações
trimestrais ou mensais nada mais são do que uma opção dada pela legislação aos
contribuintes que desejem efetuar o recolhimento antecipado desses tributos. Porém,
mesmo quando adeptos dos regimes de apuração trimestral e mensal, os contribuintes
devem, ao final do ano-calendário, apurar se o IRPJ e a CSLL recolhidos
antecipadamente condizem com o total devido ao término do respectivo ano-calendário.
3.D.7. Ao tratar desses argumentos suscitados pelos Recorrentes na impugnação, a
decisão recorrida afirmou apenas que:
“não ocorre diferença no cálculo dos tributos pelo método adotado pelo autuante e a
forma pretendida pelo contribuinte. Os valores pagos pelo contribuinte foram
deduzidos na própria declaração de renda.”
3.D.8. É claro que as estimativas pagas mensalmente foram deduzidas da declaração de
renda (por isso mesmo que a CDA apresentou saldo credor de IRPJ e CSLL no término
do ano-calendário 2011)!!! Beira o absurdo a DRJ de Porto Alegre ter se negado a
acatar as alegações dos Recorrentes com base unicamente nesse argumento que sequer
faz sentido.
3.D.9. A CDA encerrou o ano-calendário 2011 credora de IRPJ e CSLL. O saldo credor,
contudo, foi sumariamente ignorado pela RFB ao lançar os débitos cobrados. A RFB
tinha o dever de refazer a apuração do IRPJ e da CSLL, justamente para amortizar dos
tributos lançados o saldo credor apurado originalmente pela empresa! Lançar o imposto
“cheio”, mediante a aplicação do percentual de 34%, é o mesmo que descartar o saldo
credor apurado e os pagamentos realizados no curso do ano-calendário...
3.E. DECADÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS AOS PERÍODOS DE
APURAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011.
3.E.1. No auto de infração são cobrados supostos débitos relativos aos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 2011. Contudo, como os Recorrentes somente foram
intimados da autuação em 20.12.2016 (vide fls. 2.544), estão extintos pela decadência
os supostos débitos de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins cujos fatos geradores ocorreram entre
janeiro e novembro de 2011.
3.E.2. Prega o artigo 150, § 4o, do CTN, que decai em 5 anos o direito do fisco de
constituir, via auto de infração, débitos de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Fl. 4129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

3.E.3. No caso ora em julgamento, a CDA declarou ao Fisco Federal suas operações e
os débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS delas decorrentes, os quais foram quitados
via pagamento e compensação (vide DCTFs apresentadas pela CDA, às fls. 119/404).
Vale destacar que o próprio auto de infração demonstra que houve declaração e
recolhimento desses tributos durante o período de janeiro a dezembro de 2011.
3.E.4. O primeiro anexo que acompanha o auto de infração traz a relação de débitos
declarados nas DCTFs de 2011. Como aponta essa relação, no curso do ano-calendário
2011, a CDA declarou e recolheu IRPJ, CSLL, PIS e COFINS nos montantes totais de
R$ 239.041,20, R$ 92.533,67, R$ 126.511,70 e R$ 582.725,19, respectivamente:
(...)
3.E.5. As cópias das DCTFs transmitidas pela CDA relativas ao período autuado,
carreadas aos autos (vide fls. 119/404), comprovam que foram declarados débitos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no curso do ano-calendário 2011.
3.E.6. Como houve declaração e pagamento antecipado nos períodos de janeiro a
dezembro de 2011, aplica-se o prazo decadencial de 5 anos contados da ocorrência dos
respectivos fatos geradores (artigo 150, § 4o, do CTN). Sendo assim, estão extintos pela
decadência os supostos débitos relativos aos períodos de apuração de janeiro a
novembro de 2011.
3.E.7. Não obstante, ao apreciar os argumentos de decadência, o acórdão recorrido
considerou ser irrelevante o fato de a CDA ter declarado e pago os débitos. Para a 1a
Turma de Julgamento da DRJ de Porto Alegre/RS, aplicar-se-ia o prazo decadencial
previsto no artigo 173, I, do CTN, pois a CDA teria agido com intuito de fraude ao
contabilizar as notas fiscais emitidas pelos fornecedores considerados inidôneos e
apropriar os custos a elas relativos. Vejamos:
(...)

3.E.8. A RFB tenta classificar como conduta fraudulenta um mero equívoco cometido
pela empresa e que foi confessado às autoridades fiscais no curso da fiscalização que
antecedeu a lavratura do auto de infração.
3.E.9. Assevera o artigo 72, da Lei no 4.502/64, que fraude é “toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento”. A prova do dolo, portanto, é elemento indispensável para
caracterização de fraude.
3.E.10. Ocorre que a decisão recorrida não citou uma única prova ou elemento
indiciário capazes de fazer sustentar sua narrativa de que a CDA agiu de forma dolosa
com o intuito de fraudar o fisco federal. Pelo contrário! Tudo que fez a DRJ de Porto
Alegre foi alegar que, como a CDA aproveitou despesas incorretas, houve redução do
IRPJ e seus reflexos, sendo que essa redução comprovaria a fraude.
3.E.11. O recolhimento a menor de tributo em si não caracteriza a fraude. O que
caracteriza a fraude é a conduta dolosa praticada com o fim específico de fraudar a
arrecadação.
3.E.12. A CDA, durante a fase de fiscalização, reconheceu o erro e pediu autorização da
RFB para retificar seu SPED no curso da fiscalização, para excluir as despesas
aproveitadas equivocadamente, autorização que não foi concedida pelos agentes fiscais.
Fl. 4130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

3.E.13. Quem quer fraudar não confessa nem pede autorização para retificar declarações
fiscais para oferecer à tributação aquilo que, por um lapso legítimo, não foi tributado no
momento oportuno. Erro é algo muito diferente de fraude!
3.E.14. Aliás, vale notar que a 3a Turma da DRJ de Porto Alegre, ao julgar a
impugnação apresentada pelas Recorrentes no Processo Administrativo no
19515.720792/2016-36 (que trata dos débitos de IPI relacionados às operações
autuadas), reconheceu que não houve fraude nas condutas praticadas e, por isso, reduziu
as multas aplicadas. Vejamos trechos da decisão proferida:
(...)
3.E.15. Temos duas decisões contraditórias entre si. E não há dúvidas de que a decisão
correta foi tomada pela 3a Turma na outra autuação, já que o aproveitamento de
despesas, por um equívoco plenamente justificável e reconhecido no curso do
procedimento de fiscalização (ou seja, que a CDA nunca tentou esconder da
fiscalização), não se confunde com fraude.
3.E.16. O que temos aqui é uma tentativa de se “amarrar” a tese de que seriam devidas
as multas agravada e qualificada com a tese de que não teria ocorrido decadência. Se a
DRJ reconhecesse que não houve fraude praticada, fatalmente a multa aplicada teria que
ser reduzida (tal como ocorreu na autuação de IPI).
3.E.17. Como não há margem para alegações de fraude, tem-se que a conclusão a que
chegou a DRJ contraria o entendimento pacificado no âmbito do STJ a respeito da
decadência.
3.E.18. Quando do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC (sujeito ao regime
dos recursos repetitivos), o STJ definiu que aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação aplica-se da regra de decadência do artigo 150, § 4o, do CTN, desde que o
contribuinte tenha declarado o imposto às autoridades fiscais competentes. Para o STJ,
apenas na hipótese de não ter havido imposto declarado pelo contribuinte é que se
aplicaria o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
tributo poderia ter sido lançado (artigo 173, I, do CTN).
3.E.19. Vejamos trecho da ementa desse julgado:
(...)
3.E.20. Repetidos julgados pelo STJ no mesmo sentido ensejaram a edição da Súmula
STJ no 555, cujo enunciado assevera:
(...)
3.E.21. Ou seja, o não acolhimento da tese de decadência suscitada pelos Recorrentes
não se sustenta, sendo de rigor a reforma do julgado especificamente no tocante ao
ponto relativo à extinção parcial dos débitos exigidos, com azo no que preveem os
artigos 150, § 4o, e 156, inciso V, do CTN.
4. DA INDEVIDA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DA CDA E
DA BMB.
4.A. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESPONSABILIZAR SOLIDARIAMENTE A
BMB PELOS SUPOSTOS DÉBITOS ATRIBUÍDOS À CDA. CONTRADIÇÃO COM
O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 3a TURMA DA DRJ DE PORTO ALEGRE.
4.A.1. A RFB incluiu a BMB no polo passivo da autuação, por solidariedade, com
fundamento no suposto enquadramento no artigo 124, do CTN, verbis:
(...)
Fl. 4131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

4.A.2. A decisão manteve a responsabilização solidária da BMB sob a alegação de que
ela e a CDA pertenciam ao mesmo grupo econômico e, por essa razão, ambas teriam se
beneficiado com a suposta infração tributária. Vejamos:
“A BMB Administradora de Bens Próprios e Participações S/A, possui como únicos
sócios os Srs. Ali Youssef El Bast e Neder El Bast, mesmos sócios da CDA. Aém disso, a
BMB é sócia majoritária da empresa ALX, a qual foi utilizada para a emissão de notas
fiscais frias utilizadas pela CDA para produzir custos e créditos fictícios que reduziram
as bases de cálculo dos tributos e contribuições devidas. A emissão de notas fiscais que
não representam uma operação comercial serviu, dentre outras situações, para
transferir recursos da CDA para a ALX e indiretamente para a BMB.
Desse modo, resta claro que, tanto os sócios pessoas físicas, como os sócios pessoas
jurídicas, integrantes do grupo econômico, se beneficiaram economicamente com a
prática dos atos fraudulentos e dos resultados econômicos obtidos pela CDA, por isso
corretamente responsabilizados pelo crédito tributário”
4.A.3. Todavia, deve ser registrado que essa interpretação atribuída ao artigo 124, I, do
CTN é equivocada, já que o interesse da BMB nas condutas praticadas pela CDA jamais
poderia se equiparar ao “interesse comum na situação que constitua fato gerador da
obrigação tributária”.
4.A.4. Isso porque a redação do artigo 124, I, do CTN, não trata de qualquer “interesse
comum”, e sim apenas do interesse daquele que é titular dos direitos e deveres
adquiridos diretamente na “situação que constitui fato gerador da obrigação”, sem que,
para tanto, tenha ocorrido qualquer transferência jurídica inter partes desses direitos e
deveres.
4.A.5. Nesse sentido, é pertinente a brilhante lição de MARCOS VINICÍUS NEDER2:
(...)
4.A.9. No presente caso, no entanto, nada disso foi evidenciado pela Fiscalização, que
se restringiu a fazer meras ilações sobre a ocorrência de sonegação, fraude e simulação
nas operações havidas entre a CDA e seus fornecedores, sem, contudo, demonstrar qual
teria sido o interesse jurídico da BMB nessa fictícia fraude, tampouco sua participação
direta (ou indireta) nas condutas supostamente ilegais.
4.A.10. Com efeito, a 3a Turma da DRJ de Porto Alegre, ao julgar a impugnação
apresentada pelos Recorrentes no Processo Administrativo no 19515.720791/2016-91
(que trata dos débitos de IPI relativos às exatas mesmas operações), excluiu a BMB da
condição de responsável solidária pelos supostos débitos constituídos contra a CDA.
Vejamos:
(...)
4.B. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESPONSABILIZAR SOLIDARIAMENTE OS
SÓCIOS ALI E NEDER PELOS SUPOSTOS DÉBITOS ATRIBUÍDOS À CDA.
4.B.1. A RFB também incluiu no polo passivo da autuação, por solidariedade, os sócios
administradores da CDA, senhores Ali e Neder, com fundamento no suposto
enquadramento no artigo 135, do CTN, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 4132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
4.B.2. A responsabilização dos administradores somente é admitida no ordenamento
pátrio na hipótese de restar comprovado que estes praticaram atos com excesso de
poderes ou em violação à lei ou contrato social.
4.B.3. O artigo 135, do CTN, não admite presunção, sendo necessário que a
Fiscalização demonstre e comprove a existência de nexo causal entre as condutas da
CDA e de seus administradores na prática da infração supostamente identificada – o
que, inclusive, não se afigura, já que, quando questionados em sede de Fiscalização
quanto aos fornecedores tido como inidôneos, os Recorrentes foram bastante
transparentes e corretos ao reconhecerem que as operações não aconteceram, já que as
mercadorias foram prontamente recusadas pela CDA.
4.B.4. A jurisprudência do STJ sobre o tema é mansa e pacífica, contendo, inclusive,
precedente firmado de acordo com o rito dos recursos repetitivos, previsto no artigo
543-C, do antigo Código de Processo Civil. De acordo com a Corte Superior, a
responsabilidade pessoal dos sócios e administradores das pessoas
jurídicas exige a prévia comprovação, pelo fisco, de prática dolosa de atos em violação
à lei ou com excesso de poderes fixados em contrato social. Vejamos:
(...)
4.B.5. No entanto, nada disso foi realizado pela Fiscalização, que se restringiu a fazer
meras ilações sobre a ocorrência de sonegação, fraude e simulação nas operações de
compra e venda havidas entre a CDA e seus fornecedores, sem, contudo, demonstrar
qual teria sido o ato dos seus sócios que ensejasse sua responsabilização. Além disso,
em nenhum momento a Fiscalização redigiu uma linha sequer sobre qual teria sido o
papel dos senhores Ali e Neder em toda a sua narrativa.
4.B.6. Apesar disso, o acórdão recorrido afirma que haveria dolo presente nas condutas
praticadas pela CDA e seus sócios. Contudo, nenhuma prova foi trazida nesse sentido,
sendo importante lembrar que o recolhimento a menor de tributos não é conduta
suficiente para estender a responsabilidade passiva aos sócios da CDA, conforme
preconiza a Súmula 430, do STJ4 e a jurisprudência deste CARF:
(...)
4.B.7. Por oportuno, nunca é demais lembrar: quando fiscalizada, a empresa requereu
aos agentes fiscais que fosse autorizada a retificar as informações que foram lançadas
incorretamente em sua contabilidade, o que lhe foi negado em todas as oportunidades.
Outrossim, erro é algo bem diverso de fraude e, por isso, não pode ser utilizado como
fundamento para a aplicação inadvertida do artigo 135, do CTN.
4.B.8. Portanto, é importante que se afaste a responsabilização solidária dos sócios
quanto aos débitos lançados na autuação fiscal aqui guerreada, haja vista que o auto de
infração não demonstrou que os sócios da Recorrente teriam praticado atos com abuso
de direito ou em violação à legislação pátria, requisitos indispensáveis para a aplicação
do artigo 135, do CTN.
5. DA MULTA
5.A A FALTA DE FUNDAMENTO PARA APLICAÇÃO DA MULTA AGRAVADA:
A CDA ATENDEU A TODAS AS INTIMAÇÕES, PRESTOU ESCLARECIMENTOS
E FORNECEU DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO.
5.A.1. A RFB ainda lançou contra os Recorrentes multa agravada, capitulada pela
Fiscalização no artigo 44, § 2o, da Lei no 9.430/96:
Fl. 4133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

(...)
5.A.2. Contudo, não há que se falar em multa agravada pois a CDA atendeu a todas as
intimações que lhe foram expedidas no curso do procedimento fiscalizatório, como bem
aponta o Termo de Verificação Fiscal:
(...)
5.A.3. Portanto, não há fundamento para aplicação da multa agravada. Não atender à
fiscalização não se confunde com não a convencer das suas razões. Em outras palavras,
não se pode admitir o agravamento da multa unicamente porque a CDA não trouxe
documentos e informações capazes de convencer os agentes fiscais.
5.A.4. Neste mesmo sentido é a jurisprudência pacífica do CARF, como revelam os
arestos mencionados a seguir, prolatados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:
(...)
5.A.5. Com efeito, o acórdão recorrido alega que a CDA teria tentado dificultar a
atividade fiscalizatória, situação que legitimaria a aplicação da multa agravada.
Vejamos:
(...)
5.A.6. Como pode a DRJ alegar que a empresa tentou dificultar os trabalhos da
fiscalização se a CDA chegou a apresentar mais de 600 documentos, arquivados em 3
caixas, comprobatórios da existência das operações? Houve até interrogatório do
representante da CDA no curso da fiscalização...
5.A.7. Imperioso, portanto, que se afaste o agravamento da multa realizado pela RFB
com base no artigo 44, §§ 2o, da Lei no 9.430/96, eis que manifestamente infundado,
tendo em vista que, no caso, a CDA atendeu a todas as intimações que foram expedidas
pelos agentes fiscais no curso do procedimento fiscalizatório.
5.B. A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APLICAÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA.
5.B.1. Também não merece prosperar a aplicação da multa qualificada de 150%,
realizada pela RFB com fulcro no artigo 44, §§ 1o, da Lei no 9.430/96.
5.B.2. De acordo com a jurisprudência do CARF, a qualificação da multa somente é
admitida mediante comprovação clara e congruente do intuito de fraude, revelado em
condutas dolosas praticadas pelo contribuinte com o ímpeto de reduzir ou mitigar
ilegalmente a carga tributária à qual está sujeito. Vejamos:
(...)
5.B.3. Como vimos, a RFB lavrou o auto de infração a partir da constatação de que os
fornecedores da CDA teriam emitido documentos fiscais inidôneos e, em razão disso,
presumiram os agentes fiscais que os Recorrentes teriam praticado atos fraudulentos,
com vistas à sonegação tributária.
(...)
5.B.4. Todavia, fato é que nenhuma prova ou elementos indiciários foram trazidos aos
autos pelos agentes fiscais suficientes para, no mínimo, fazer nascer uma simples
presunção verossímil da dita fraude ou sonegação.
5.B.5. Por isso mesmo que a 3a Turma de Julgamento da DRJ em Porto Alegre, no
acórdão que julgou a impugnação apresentada pelos Recorrentes no Processo
Fl. 4134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Administrativo no 19515.720792/2016-36 (que trata dos débitos de IPI relacionados às
exatas mesmas operações), cancelou a multa qualificada. Veja-se:
(...)
5.B.6. O que se tem aqui é, na realidade, uma tentativa da RFB de “amarrar” a autuação,
utilizando a suposta fraude como elo para a exigência de supostos débitos tributários já
atingidos pela decadência – já que, a prevalecer a pseudofraude, afastar-se-ia
imediatamente a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN.
5.B.7. Outra prova da postura enviesada da RFB é a alegação de que o domicílio da
CDA estaria em São Paulo (e não no Estado do Espírito Santo). Isso beira o absurdo, já
que os procedimentos de fiscalização somente foram instaurados pelos agentes paulistas
da RFB com vistas à sua maior conveniência e comodidade, na medida em que todos os
fornecedores da CDA são residentes em São Paulo e foram fiscalizados em SP.
5.B.8. Não foram poucas as oportunidades em que a RFB fiscalizou a CDA em seu
domicílio efetivo – situado no Estado do Espírito Santo – e sempre foi atendida. A título
exemplificativo, os Impugnantes citam o Mandado de Procedimento Fiscal no
07.2.01.00-2015-00383-3, cuja fiscalização foi satisfatoriamente conduzida pelos
agentes da RFB em solo capixaba (vide Doc. 13 da impugnação).
5.B.9. Aliás, cumpre mencionar que a sede da CDA se encontra em outro Estado desde
2012 (conforme comprova a 12a Alteração Contratual – vide Doc. 14 da impugnação),
não havendo que se falar, portanto, em mudança repentina de estabelecimento, como
defende a RFB, com vistas a prejudicar à fiscalização.
5.B.10. Por derradeiro, há de se ter em mente que carece de juridicidade a transposição
de penalidade em matéria tributária. Ainda que a lei possa eventualmente transferir a
obrigação tributária de uma pessoa a outra, a infração tributária é uma obrigação pessoal
do infrator e que se não pode ser transportada de uma pessoa a outra, ante a
pessoalidade das multas punitivas.
5.B.11. Destarte, revela-se inapropriada a pretensão do Fisco de estender a
responsabilidade pela multa também aos sócios da CDA, Srs. Ali e Neder,
especialmente quando feita com base no artigo 135, do CTN.
5.B.12. Isso porque o CTN possui uma seção reservada especificamente para as
hipóteses de responsabilidade por infrações, da qual não faz parte o artigo 135. Por
outro lado, o artigo 137 assevera que a responsabilidade é pessoal do agente, dentre
outras, quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar. Por inexistir prova de dolo específico dos Recorrentes, imperioso o
afastamento das multas que lhe são cobradas, ante a absoluta falta de fundamento
jurídico para tanto.
5.C. DESPROPORCIONALIDADE E CONFISCATORIEDADE DA MULTA
5.C.1. A multa aplicada no patamar de 225% do imposto exigido na autuação está
eivada de evidente caráter confiscatório, por ser obviamente desproporcional ao valor
total do gravame supostamente devido e às condutas praticadas.
5.C.2. Sobre o assunto, o STF já decidiu serem desproporcionais (e abusivas) as multas
fixadas em valores que superem o montante do principal exigido nas respectivas
autuações. Transcreve-se o seguinte trecho do voto do Ministro MARCO AURÉLIO:
(...)
5.C.3. Ademais, quando o julgamento do RE no 582.461, de relatoria do Ministro
GILMAR MENDES, o Plenário do STF pacificou seu entendimento de que às multas
também se aplica a vedação ao confisco em matéria tributária:
Fl. 4135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

(...)
5.C.5. Nota-se que, além de carecer de fundamento legal ante os fatos que revestem a
lide, a multa de ofício agravada de 225% é flagrantemente desproporcional e
confiscatória do patrimônio dos Recorrentes, merecendo ser afastada por este Conselho.
(...)

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Dele tomo conhecimento.
I - Do Processo Administrativo no 19515.720792/2016-36 (IPI).
A infração de dedução indevida de compras em 2011 redundou em autuações de
IRPJ, CSLL, PIS, Cofins (tratados nestes autos ) e IPI (Processo Administrativo no
19515.720792/2016-36). Por provirem dos mesmos fatos ambas as autuações são competência
desta 1a Seção do CARF (art 2o, IV e V do Ricarf) e estão sendo julgadas na mesma sessão. Mas
na primeira instância os dois processos foram julgadas em duas turmas diferentes. E na
oportunidade houve diferença de entendimento quando da aplicação aos fatos da legislação sobre
multas, decadência e da responsabilidade. A presente apreciação conjunta adotará um só
entendimento para os temas citados.
II – Das glosas de custos.
A autuação cobrada nestes autos deve-se ao fato de o contribuinte ter
contabilizado, no ano-calendário de 2011, operações de compras de oito fornecedores
inexistentes de fato, o que foi verificado em diversas diligências e em pesquisas junto aos
controles da Receita Federal, Junta Comercial e outros órgãos públicos (Termo de Verificação
Fiscal de folhas, e-fls. 2364 a 2398). Devidamente intimada e reintimada, a CDA não apresentou
a documentação comprobatória da efetividade das operações comerciais com as empresas,
inclusive informando que devolveu as compras, sem, entretanto, apresentar os documentos
relativos às devoluções. A CDA contabilizou as operações na conta contábil "compras" e depois
para a conta "transferência para apuração de resultado", como custos das mercadorias ou
produtos vendidos, incluindo os valores totais das notas fiscais. As contrapartidas foram
registradas como "dívidas a fornecedores". A CDA registrou em sua contabilidade os
pagamentos aos fornecedores por meio das contas bancárias mantidas junto aos bancos Bradesco
e Safra, porém não comprovou nenhum desses pagamentos, nem indicou quem foram os reais
beneficiários desses pagamentos e operações.
Em atenção a diligência requerida pela DRJ, os autuantes anexaram as planilhas
"Totalização por Fornecedor" e "Resumo das Compras de 2011 não comprovadas da CDA” , anexas
(fls. 3919/3933). E com base nesta consolidação a DRJ julgou procedente em parte a impugnação
do sujeito passivo. A exoneração parcial deveu-se à constatação de que não foram contabilizadas
Fl. 4136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

como custos parte das notas fiscais emitidas como vendas à autuada pelas empresas Flavio
Marques do Nascimento – ME (a autuação considerou R$ 2.981.455,52, enquanto que as entradas
na CDA somaram R$ 1.777.250,79, docs de fls. 2665/2729); e pela empresa ALX, pois para esta
o total de compras contabilizados corresponde ao montante de R$ 1.777.250,79, relativo as notas
fiscais relacionadas aos meses de maio e julho de 2011. A DRJ também confirmou que em sua
DIPJ (fls. 038/108) o contribuinte ofereceu à tributação o ganho de capital descrito, mas em
rubrica errada: o valor de R$ 31.529.870,00 foi declarado como ganhos auferidos no mercado de
renda variável, exceto day-trade (linha 20 da Ficha 06A - Demonstração do Resultado da Pessoa
Jurídica - fls. 45).
Não há reparos a se fazer à constatação de que, em sua DIPJ, o contribuinte
ofereceu à tributação o ganho de capital descrito na exoneração parcial e à constatação de que
não foram contabilizadas como custos parte das notas fiscais emitidas pelos fornecedores, como
descrito acima.
Os Recorrentes defendem que as parcelas da autuação que foram mantidas não se
sustentam frente à realidade dos fatos, à legislação em vigor e à jurisprudência pátria. Mas não
anexaram aos autos provas que refutassem as glosas de custos mantidas.
Considerando-se que a própria Recorrente admite que a maior parte das compras -
de seis, dos oito fornecedores: Nutrizinco, Agulha, COPAM, CAPRI, OLJ e Flávio ME - foram
devolvidas (sem apresentar o cancelamento das notas fiscais emitidas); que estes custos
correspondentes foram contabilizados indevidamente; e considerando-se que aquelas empresas
sequer existiam ou estavam inativas, não há prova possível para convencer que a glosa mantida é
indevida. A própria recorrente tentou, após ter perdido sua espontaneidade legal (art. 7o do
Decreto 70.235/72), retificar sua contabilidade (TVF, e-fls. 3264 e ss).
Neste sentido aduz acertadamente a DRJ:
“Em relação a glosa das compras das empresas acima referidas, consideradas
inexistentes pela fiscalização (conforme itens 6.2.1.2 e 6.3.2 do Termo de Verificação
Fiscal), observa-se que o próprio contribuinte afirma que durante o procedimento de
fiscalização informou à RFB que não recebeu as mercadorias, por imprestáveis ao seu
processo industrial, e que os custos somente não foram excluídos da contabilidade em
razão de um equívoco cometido por sua contabilidade externa. Tal equívoco teria sido
reconhecido pela CDA aos agentes fiscais no curso do procedimento fiscalizatório,
tendo inclusive solicitado autorização para retificarem o SPED, para que dele passasse a
constar a devolução/recusa das mercadorias, como forma de retificar o equívoco
ocorrido, o que não foi autorizado pela RFB.
Ora, como o próprio contribuinte admite que contabilizou as notas fiscais emitidas pelas
referidas empresas e que não teria recebido as mercadorias por serem imprestáveis
como matéria-prima ao seu processo industrial, resta correta a glosa dos custos e dos
créditos correspondentes, ressalvando-se uma parcela das notas fiscais de Flavio
Marque do Nascimento, tratadas a seguir.
II.1 – Das glosas de custos – RBA. Do Cerceamento do Direito de Defesa
A Recorrente alega que apresentou provas das operações com a RBA, mas a DRJ
não as teria analisado. Mas no voto do citado acórdão (e-fl. 4014), no item 2.2.2, há expressa
assertiva de que o contribuinte não apresentou provas da regularidade das operações com a RBA na
impugnação e, também, no prazo legal concedido para que aditasse sua impugnação.
Fl. 4137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Para analisar a alegação, importante relembrar que, no período de 01 a
07/2011, a empresa fornecedora (RBA) informou como segurados apenas 2 contribuintes
individuais (empresários) nas suas GFIPs; de 08 a 12/2011 informou 2 contribuintes individuais
(empresários) e 1 empregado nas suas GFIPs, e não entregou DIPJ 2012, Ano Calendário 2011,
constando no cadastro CNPJ na SITUAÇÃO INAPTA por MOTIVO de LOCALIZAÇÃO
DESCONHECIDA. Enviado Termo de Intimação Fiscal - TIF por via postal ao endereço da
empresa, a correspondência voltou com a anotação de "mudou-se” feita pelo agente postal. Foi
realizada ciência do TIF, em 31/10/2016, por meio do Edital n° 001975911, após verificação de
que a empresa não funciona em seu endereço cadastral do CNPJ, de acordo com o disposto no
art. 23 do Decreto n° 70.235/1972 (e-fls. 2364 e ss).
Apesar da empresa (RBA) ter apenas 3 trabalhadores em 2011, não entregar DIPJ
2012 e ter capital social de pequena monta (R$ 50.000,00 informado no cadastro CNPJ), efetuou
vendas a CDA (Recorrente) em 2011 em montante da ordem de vinte milhões de reais. A CDA
(devidamente intimada e reintimada) não apresentou documentação comprobatória da
efetividade das suas operações comerciais com a empresa RBA RECICLAGEM E INDUSTRIA
DE ALUMINIO E METAIS LTDA.
Diante das constatações a Fiscalização acertadamente considerou inidôneas as
notas fiscais emitidas para embasar os custos da Recorrente para o ano calendário 2011.
Tratou-se de um “modus operandi” da Recorrente, de se valer de empresas
inativas ou inexistentes de fato para valer-se de notas fiscais sem correspondência em vendas
reais. Tais operações se assemelham com aquelas com os demais fornecedores, especialmente
com as operações com a Nutrizinco e com a Fundição Agulha.
O contribuinte alega que foram encaminhados aos agentes fiscais 3 caixas de
documentos atrelados às operações contestadas, das quais constaram todas as NF emitidas pela
RBA, indicando a empresa transportadora responsável pelo frete e os comprovantes de
pagamentos atrelados a essas operações. E que houve uma reconciliação entre as operações e
pagamentos.
Até a data de 08/09/2016 o contribuinte não tinha atendido a intimação contida no
Termo de Início da Fiscalização, razão pela qual foi lavrado Termo de Reintimação, cuja ciência
se deu em 12/09/2016 (e-fl. 15). Em 05/10/2016 foi emitido Termo de Constatação e de
Retificação da Intimação Fiscal, recebido pelo contribuinte em 21/10/2016. Como não atendeu a
esta intimação, foi novamente intimado em 29/11/2016 (e-fl. 21). As operações de compra
deveriam ser comprovadas com, entre outros dados:
3) Documentação comprobatoria da efetividade das compras referidas no item 1:
DANFE (Impressão do Documento Auxiliar das NF-e) que foram efetivamente
utilizados para o recebimento ou transporte físico das mercadorias, Comprovantes da
Entrega (Com data, horário, fornecedor, descrição dos produtos, etc), Comprovantes da
pesagem das mercadoria (Tickets da balança de pesagem dos caminhões na entrada e
saída) E identificação completa dos motoristas (nome e CPF) e caminhões (placa e
proprietário) utilizados no transporte das mercadorias.
4) Impressão no formato PDF dos lançamentos da contabilização das compras referidas
no item 1 e dos seus respectivos pagamentos constantes da sua Escrituração Contábil
Digital entregue no SPED.
Fl. 4138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Da mesma forma, o contribuinte não atendeu esta última intimação.
Posteriormente, foi efetuada a devolução dos documentos já entregues, em 05/12/2016,
conforme o Termo de Devolução de Documentos (e-fls. 22), no qual consigna a devolução de
cópias das segundas vias das notas fiscais das aquisições efetuadas em 2011 das empresas RBA e
PJUNIOR (item 4) e cópia das duplicatas de cobrança dos fornecimentos da empresa RBA
Reciclagem, com pagamentos direcionados a outras pessoas jurídicas e financeira, sem
comprovação das operações. Há a clara indicação de que a documentação apresentada não foi
hábil para a comprovação das operações com a RBA:
“Registra-se que a empresa não prestou os esclarecimentos, e nem entregou a
documentação solicitada, por meio das intimações efetuadas ao longo da presente
fiscalização para a comprovação das suas operações e apuração do IRPJ, IPI, PIS e
COFINS do ano 2011.
A documentação apresentada não foi hábil para a comprovação das operações (exceto
quando às compras efetuadas da empresa P. Júnior, conforme o item 5 abaixo).
No exercício das funções de AFRFB, efetuamos a DEVOLUÇÃO da documentação
entregue pela empresa acima identificada, a saber:
1) Livros de Registro de Apuração do IPI de 2011 e Registro de Inventário (só de
31/12/2011) da matriz e das filiais com CNPJ n° 0002, 0004, 0005, 0006 e 0009 (o da
filial 0009 foi encadernado em conjunto com os Livros Registro de ICMS, de Entradas e
de Saídas e com o RCPE todo zerado).
2) Extratos Bancários parciais de 2011 das contas da empresa nos Bancos Bradesco,
Safra, Banrisul, Fibria, Bicbanco e Santander, sem conter a identificação dos
pagamentos das compras, nem diretamente aos fornecedores, nem por meio de cobrança
de duplicatas.
3) Cópias da Impressão do Razão contábeis: Adiantamento a Fornecedores, Mútuo com
Pessoas Ligadas, Adiantamento/Empréstimos, Fornecedores ALX Ind. e Comércio,
RBA Reciclagem e PJUNIOR.
4) Cópias das segundas vias das notas fiscais (DANFE) das aquisições efetuadas em
2011 das empresas RBA Reciclagem e PJUNIOR.
5)
Cópias das duplicatas de cobrança dos pagamentos dos fornecimentos da
empresa PJUNIOR.
6)
Cópias das duplicatas de cobrança dos fornecimentos da empresa da RBA
Reciclagem, com pagamentos direcionados a outras pessoas jurídicas e financeiras, sem
comprovação das operações.”
Depois disso, o contribuinte apresentou os documentos relacionados a ação
judicial, onde questionou o procedimento fiscal (alegou, no Judiciário, que sua sede era em
Colatina/ES, sendo ilegal procedimento fiscalizatório, vez que desenvolvido fora de seu
domicílio matriz). Apresentou também à Fiscalização documento afirmando ter enviado por via
postal resposta das intimações, na qual consigna, em resumo, que devolveu as compras efetuadas
da Nutrizinco, Fundição Agulha, Copom, OLJ e Flavio Marques do Nascimento (e-fls. 21).
Também afirma que os demais itens das intimações haviam sido atendidos pela documentação
apresentada em 05/10/2016.
Como se observa, a fiscalização consignou no Termo de Devolução de
Documentos (fls. 22), que devolveu todos os documentos relacionados à empresa RBA e, com
Fl. 4139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

relação à empresa PJUNIOR, que as duplicatas de cobrança, com pagamentos a outras pessoas
físicas e financeiras não comprovavam as operações da RBA.
Diante desse fato, caberia ao contribuinte ter apresentado à fiscalização as provas
relacionadas às operações com a RBA, inclusive, se fosse o caso, novamente os documentos
devolvidos por sua solicitação. Registre-se que o contribuinte não apresentou provas da
regularidade das operações com a RBA na impugnação e, também, no prazo legal concedido
para que aditasse sua impugnação. Desse modo, considerou-se não comprovadas as operações
realizadas com a RBA Reciclagem e Indústria de Alumínio e Metais Ltda.
Quanto à juntada de documentos após o segundo prazo de impugnação, relativos a
mesma RBA, assim dispôs a DRJ:
Como visto, a impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência, e que a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, resta intempestiva a apresentação das provas de folhas
3104 a 3885, por isso delas não se toma conhecimento.
Assim, diante da concessão de novo prazo para o aditamento da impugnação
inicialmente apresentada, fica afastada a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Considerando-se as inúmeras oportunidades de apresentar os documentos
requeridos com o fim de se comprovar a efetividade das compras com a RBA e diante também
do previsto no art. 16 do Decreto 70235/72 não cabe mais dilação probatória. Mas mesmo
analisando o teor dos documentos intempestivos (e-fls. 3104/3885) conclui-se que tratam-se das
mesmas notas fiscais e comprovantes de pagamentos já analisadas pela fiscalização e que se
mostram insuficientes de demonstrar a efetividade das compras, considerando-se também a
inexistência de fato da RBA e do modus operandi da Recorrente.
III – Das Operações com a ALX
A RFB contesta a veracidade das operações que a CDA realizou com a ALX, por
presumir que esse fornecedor não existiria de fato. Já a Recorrente alega que a ALX não
precisava de estabelecimento físico nem de empregados registrados para realizar suas atividades.
Asseverou o TVF (e-fls. 2364 e ss). Além das evidências constantes no próprio cadastro da ALX
na Receita Federal a Fiscalização tomou depoimento do Sr. Luis Fernando Gascho, que
representou a CDA em diligência da Receita (e-fl. 2376):
(...) o Dr. Luis Fernando Gascho informou à fiscalização que a ALX foi criada em 2010
no estado da BA para coletar sucata na região para envio para industrialização na
ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA/LTDA e que a fábrica em Colatina foi concluída
entre 2013 e 2015. Essa informação foi corroborada por consultas nos sistemas da RFB
que mostraram que a empresa tem início de atividade 29/09/2010 e (nos anos de 2010 e
2011) não tinha filiais e não teve funcionários informados em GFIP.
Em consulta a DIPJ 2012 da ALX verificamos:
O endereço informado é Rua Martins Oliveira Lot Boaque Dos Kioque (sic),
Pitangeiras, Lote 5 QD H Galpão 06 - Pitangeiras - Lauro de Freitas, BA, CEP
42700.000;
A receita bruta total informada (R$ 4.448.841,26) é muito próxima ao valor das notas
emitidas contra a CDA (ou seja, a CDA é praticamente sua única "cliente") e, essa
Fl. 4140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

receita, é toda informada como sendo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO
INTERNO;
São informados como sendo R$ 0,00 os valores de COMPRAS DE MERCADORIAS E
INSUMOS, CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL, SERVIÇOS PRESTADOS
POR TERCEIROS, etc, todos os itens de custo ou despesa da Ficha 70 - Informações
Previdenciárías;
Todos os valores do Ativo e do Passivo da Ficha 36A - Balanço Patrimonial são
informados como iguais a R$ 0,00 - tanto do ano anterior como do ano da declaração.
Em consulta às notas fiscais da ALX emitidas contra a CDA NÃO houve destaque do
IPI, ou seja não configuraram vendas de uma empresa industrial.
Portanto ficou evidenciado que a ALX no ano de 2011, NÃO tinha atividade industrial,
sua única cliente era a CDA e, portanto, confirmamos as informações prestadas pelo Dr.
Luis Fernando Gascho (ver item 6.3.1.2 Depoimento do Dr. Luis Fernando Gascho),
de que a empresa foi criada na Bahia com função de "coletar sucata na região" (ou seja,
legitimar a entrada de mercadorias - sucata - de proveniência duvidosa) para
industrializar na Allog Alumínio da Bahia (do mesmo grupo CDA).
Apesar da empresa não ter funcionários em 2011, não ter bens informados na DIPJ 2012
e ter compras no valor de R$ 0,00 (conforme DIPJ 2012), efetuou vendas a CDA da
ordem de quatro milhões de reais. Conforme descrito no item "6.3.1 Descrição do
desenrolar da Ação Fiscal", a CDA (devidamente intimada e reintimada) não
apresentou documentação comprobatória da efetividade das suas operações comerciais
com a empresa ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS
LTDA.
Enviado Termo de Intimação Fiscal - TIF por via postal ao endereço atual da matriz da
empresa ALX, em Manhaçu- MG, a correspondência voltou com a anotação de
"endereço insuficiente' feita pelo agente postal.
Foi então enviado Termo de Intimação Fiscal por via postal ao endereço do cadastro
CPF de KALIL MAHMOUD GHAZAL CPF CPF 123.159.048-38 (que é a Pessoa
Física responsável pela empresa ALX junto ao cadastro CNPJ) e para o estabelecimento
da filial da empresa ALX, em Colatina - ES. Não houve atendimento pela empresa do
Termo de Intimação dentro do prazo concedido.
Portanto ficou evidenciado que as transações da CDA com a ALX INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA. em 2011 foram fraudulentas,
pela inexistência de fato da ALX em 2011, pela não comprovação da efetividade das
operações (nem pela ALX nem pela CDA) e pela similaridade com as operações das
demais fornecedoras da CDA, em especial a Nutrizinco e a Fundição Agulha, sempre no
intuito de se prestar a objetivos e interesses escusos.
A Impugnante alega que a fiscalização parece não ter percebido o fato de que em
nenhum momento a inexistência de estabelecimento industrial da ALX em 2011 inviabilizaria o
exercício de suas atividades empresariais, pois a sucata por ela adquirida era entregue na Allog
para transformação em tarugos e revendida para a CDA. Por isso, não precisava de espaço físico
para armazenamento, seja da sucata ou para os tarugos e tampouco empregados registrados para
realizar suas atividades. Além disso, o total das operações consideradas pelo autuante não batem
com as entradas registradas no SPED fiscal e contábil. A autuação considerou R$ 2.981.455,52,
enquanto que as entradas na CDA são de R$ 1.777.250,79.
Fica evidente que a ALX não operou em 2011. Por isso cabe a glosa dos custos
lançados na CDA. Em resumo da decisão de primeira instância:
Fl. 4141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

(...) porque (1) a receita bruta declarada por esta, embora próxima ao total das notas
fiscais de vendas para a CDA, foi a titulo de prestação de serviços, (2) os valores
relativos a compras de mercadorias e insumos, custos e despesas com pessoal, serviços
prestados por terceiros, etc, e todos os itens de custos ou despesas da Ficha 70 -
Informações Previdenciárias foram informados como 0,00 (zero), (3) todos os valores
do Ativo e do Passivo foram informados como 0,00 (zero), (4) não possuir funcionários
e, (5) não ter destacado IPI nas notas fiscais, o que não configuraria uma empresa
industrial.
IV – Da Fraude
Só evidencia o intuito de fraude a alegação da própria CDA à RFB de que não
recebeu as mercadorias comercializadas pelas empresas Nutrizinco, Agulha, COPAM, CAPRI,
OLJ e Flávio ME. Vale dizer, a CDA esclareceu que todas as mercadorias que lhe foram
comercializadas por esses fornecedores foram prontamente recusadas por ela (sem apresentar
qualquer comprovação desta recusa), em razão de discordância comerciais ou problemas de
qualidade. Afirma ainda que a contabilização destes custos foi um equívoco. Some-se a
inexistência comprovada destes fornecedores e total falta de capacidade econômica para fornecer
os produtos declarados e está completo a caracterização do evidente intuito de fraude, que
autoriza a duplicação da multa de ofício.
Evidente que a CDA implantou um esquema de fraude tributário, mediante o uso
de empresas inexistentes de fato (empresas noteiras), para a emissão de notas fiscais frias, com o
intuito de impedir, ocultar ou retardar a ocorrência do fato gerador, evitando que o fisco tomasse
conhecimento dos tributos efetivamente devidos, além de legitimar a entrada de sucata de
providência duvidosa.
V – Da Decadência
Como já dito, o próprio contribuinte admite a utilização de custos e créditos,
relativos as compras das empresas RBA, Nutrizinco Comércio de Metais Ltda. - Fundição de
Resíduos Agulha Ltda. - Capri Ligas de Metais Ltda. - Copam Comércio de Metais Ltda. - O.L.J.
Metais Plásticos e Papéis em Geral Ltda. - e Flavio Marques do Nascimento - ME, cujas
mercadorias não teriam sido recebidas por serem imprestáveis como matéria-prima para seu
processo industrial. Some-se que não restou comprovados os custos que seriam advindos da
empresa ALX, sendo esta comprovadamente uma empresa inoperante em 2011.
Trata-se de conduta dolosa praticada pelo contribuinte, excludente da regra
contida no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, e que leva a contagem do prazo
decadencial para a regra do art. 173, inc. I, do referido Código.
VI – Do Erro no Critério de Apuração da Base de Cálculo.
O Recorrente alega que a Fiscalização não considerou no cômputo dos tributos
lançados as estimativas e os valores declarados de tributos na DIPJ Exercício 2012, ano
calendário 2011. Os valores pagos pelo contribuinte foram deduzidos na própria declaração de
renda. Desta forma, o cômputo dos valores de tributos já declarados (com a diminuição dos
valores antecipados) não alteraram o montante lançado. Como bem asseverou a DRJ (e-fl. 4017):
Observando-se os autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 2416/2425 e 2426/2434),
constata-se que os cálculos foram efetuados corretamente pelo autuante, pois não
incluiu na base de cálculo do IRPJ o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL (no
montante de R$ 1.028.152,00,) apurados pelo contribuinte na sua DIPJ (fls. 038/108).
Fl. 4142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Não ocorre diferença no cálculo dos tributos pelo método adotado pelo autuante e a
forma pretendida pelo contribuinte. Os valores pagos pelo contribuinte foram deduzidos
na própria declaração de renda.
VII – Da Responsabilização Solidária dos Sócios da CDA e da BMB.
A BMB Administradora de Bens Próprios e Participações S/A, que possui como
únicos sócios os Srs. Ali Youssef El Bast e Neder El Bast, mesmos sócios da CDA, deve ser
considerada como responsável tributária por interesse comum (art. 124, I, do CTN) . A BMB é
empresa do grupo econômico constituída para deter a propriedade de bens dos sócios e deter
participação societária em outras empresas do grupo, prestando-se à uma proteção patrimonial
contra a execução de eventuais credores (ver objeto social às e-fls. 538 e contratos de mútuos às
e-fls. 1624 e ss). A BMB é sócia majoritária da empresa ALX, a qual foi utilizada para a emissão
de notas fiscais frias utilizadas pela CDA para produzir custos e créditos fictícios que reduziram
as bases de cálculos dos tributos e contribuições devidas. A emissão de notas fiscais que não
representam uma operação comercial serviu, dentre outras situações, para transferir recursos da
CDA para a ALX e indiretamente para a BMB.
Sendo os senhores Ali Youssef El Bast e Neder El Bast os dois únicos sócios e
diretores da BMB, detêm amplos poderes para dispor dos bens, alienar, efetuar movimentações
financeiras ou contrair empréstimos, o que reforça o interesse comum da sociedade MBM sobre
os débitos e créditos da CDA.
Quanto aos sócios Ali Youssef El Bast e Neder El Bast, deve ser atribuída, como
foi, a responsabilidade solidária com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, por
serem diretores com amplos poderes de administração e decisões acerca dos procedimentos e
práticas pela CDA (Recorrente), inclusive na área de compras, contabilidade e tributação,
responsáveis por ocultar os fatos geradores da obrigação principal tratados nos autos.
VII – Das multas
Alega a Recorrente que não há fundamento para o agravamento da multa aplicada
(§ 2o do art. 44 da Lei 9.430/96), por acreditar que atendeu a todas as intimações, prestou
esclarecimentos e forneceu documentos à Fiscalização. Mas não restou caracterizada a
colaboração condizente com a afirmação da Recorrente. Listo abaixo os atos da então fiscalizada
no sentido de dificultar ou se esquivar do atendimento às intimações, razões para a aplicação do
agravamento previsto no § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96:
Retificou a sua Declaração DIPJ do ano 2011 e também a sua Escrituração Contábil
Digital do ano 2011, junto ao SPED, ambas, em 11/12/2016;
Alterou o domicílio da sua matriz no sistema CNPJ em 17/11/2016 para um local
distante, no endereço da Rodovia BR-259 S/N KM 335, sala 1, Colatina-ES, onde tem
domicílio a filial de uma indústria do grupo empresarial da CDA (a ALX).
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 21/11/2016, a empresa enviou um
documento por via postal, colocando a correspondência na agência do Shopping
Morumbi, do correio aqui de São Paulo, no final do último dia do prazo (sexta dia
09/12/2016, 21:46), e que chegou em 12/12/2016, após o encerramento do prazo de
atendimento, e, mesmo assim, foi aceito para análise. Porém, o conteúdo do documento
não atende ao solicitado, pois não apresenta os esclarecimentos, nem as informações e
nem a documentação requerida.
Fl. 4143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Nesse documento, a empresa questionou a legalidade do procedimento e, novamente,
não esclareceu os principais pontos questionados nas intimações anteriores e também
não apresentou a documentação comprobatória das operações solicitadas. Afirmou
ainda, de uma forma genérica, que os livros e documentos estariam à disposição do
fisco na nova matriz, localizada no novo endereço acima, recentemente alterado, mesmo
com o impedimento, por estar sob fiscalização.
Também não foram razoáveis, e nem possíveis, as solicitações do contribuinte para
refazer os seus livros contábeis e fiscais e as declarações do ano 2011, eliminando
operações que foram objeto de intimação para a comprovação, considerando que estas
já foram utilizadas para a apuração e como base para o recolhimento dos referidos
tributos à época própria, do ano 2011.
Tais procedimentos vão de encontro ao art. 7o do Decreto n° 70.235/1972, que exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, que, após o início do procedimento fiscal, não pode
alterar os livros contábeis e fiscais e nem as declarações, com objetivo de escapar da
infração tributária.
Também é proibido alterar o domicílio fiscal, no curso da fiscalização, nos termos do
inciso III do Art. 25 da Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016, que
dispõe sobre os impedimentos das alterações cadastrais no CNPJ e integram a legislação
tributária, nos termos do inciso I, do Art. 100, da Lei n° 5.172/1966, Código Tributário
Nacional - CTN.
Além disso, o § 2o do art. 127 do CTN estabelece que a "autoridade administrativa pode
recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou
fiscalização do tributo, aplicando-se a regra do § 1o, estabelecendo que será considerado
o domicílio do contribuinte: "o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou
fatos que deram origem à obrigação".
Portanto, para fins da presente análise da auditoria tributária, não foram aceitas as
alterações irregulares, contábeis e fiscais, efetuadas pela empresa em seus livros e
declarações referentes ao ano 2011 e também não foi aceita a sua alteração de
domicílio.
Em 09/12/2016, a empresa ainda questionou judicialmente a legalidade do
procedimento fiscal e obteve, em 12/12/2016, uma decisão liminar no Mandado de
Segurança - Processo n° 0025080-18.2016.403.6100, da 25a Vara Cível da Justiça
Federal, 1a Seção Judiciária - Fórum Cível de São Paulo, por meio da qual a autoridade
judiciária solicitou que a Receita Federal prestasse informações e que se abstivesse de
dar prosseguimento à ação fiscal, até que houvesse decisão ulterior.
Contudo, após receber, mediante Ofício e por meio de oitiva, as informações prestadas
pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo, em
14/12/2016, o M.M. Sr. Juiz Djalma Moreira Gomes proferiu decisão negando o pedido
de liminar e revogando o provimento da cautelar de fl. 45 do referido Processo n°
25080-18.2016.403.6100, considerando a impetrante litigante de má-fé e impondo-lhe
multa equivalente a 10 vezes o valor do salário mínimo, por ter omitido do juízo que a
fiscalização havia sido determinada especificamente pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização da RFB por norma específica, qual seja a Ordem de Serviço Cofis n° 45 de
2 de junho de 2016, que autorizou a "realização de procedimento de Fiscalização junto
ao sujeito passivo, CDA COMERCIO E INDÚSTRIA DE METAIS LTDA. CNPJ
07.288.647/000100, iurisdicionado, conforme o cadastro CNPJ da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
VITÓRIA/ES, na 7 a Região Fiscal, a ser executado pela Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização - DEFIS, em SÃO PAULO/SP, na 8 a Região Fiscal."
(Mandado n° 0025.2016.01987, Registro n° 338/2016).
Fl. 4144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Como visto, o contribuinte tentou de todos os meios dificultar os trabalhos da
fiscalização, conduta que determina o aumento pela metade dos percentuais das multas previstos
no inciso I do caput e no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme determinação contida
no § 2o, desse artigo.
Em virtude das irregularidades constatadas na ação fiscal, aos valores dos tributos
IPI, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, foi aplicada multa de ofício qualificada, conforme
determinam o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, por se tratar, em tese, de hipótese prevista no
Art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/1964, c/c art. 1o , incisos I e II, da Lei n° 8.137/1990,
considerando que houve a ocorrência em tese de crime contra a ordem tributária.
As supostas operações de compras foram caracterizadas como inidôneas, por
terem sido informadas como realizadas com 8 empresas irregulares, pois 7 delas são inexistentes
de fato e a outra, a ALX, que é a única do mesmo grupo da CDA, em procedimento de diligência
vinculada, não comprovou as operações e conforme pesquisas efetuadas nos sistemas da Receita
Federal e nas declarações entregues, não possuía capacidade operacional em 2011 para fabricar
tais produtos, pois não possuía funcionários registrados, nem ativos registrados informados
(máquinas, equipamentos, imóveis, matérias-primas e insumos compatíveis).
Como bem resumido no TVF, os fatos constatados no ano 2011 demonstram a
existência de uma organização voltada para a prática de crimes de falsidade ideológica,
simulação de operações internas, sonegação fiscal, pela utilização de pessoas jurídicas inidôneas
ou inexistentes de fato, para a emissão de notas fiscais "frias" para acobertar operações de
compras fictícias e dar origem a créditos e custos "fabricados" para se contrapor e anular os
valores que seriam devidos a título de tributos sobre o lucro, o faturamento e a produção (IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e IPI).
Crimes que ficam caracterizados pelo efeito da ausência de declaração e de
pagamento de tributos que seriam devidos em decorrência do auferimento de receitas e de lucros
em montantes expressivos pela CDA em 2011, atos esses praticados com a finalidade precípua
do não pagamento dos tributos e contribuições devidos, configurando a prática dos crimes
definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Da Proporcionalidade e da Afirmação de Efeito Confiscatório das Multas
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é dirigida
ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma vez editada a norma legal, ao
agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação. Desta forma, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua legalidade, constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade. Neste sentodo, a Súmula n. 2, do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do Recurso de Ofício.
Deve-se confirmar as exonerações perpetradas pela decisão de primeira instância,
vez que restou confirmado que:
Fl. 4145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

a)
A operação informada na ECD da Recorrente, relativa à aquisição da
BBX, e que gerou ganho de capital foi tributada pelo Recorrente e declarado em sua
DIPJ, mesmo que em rubrica errada.
b)
Em relação às compras da ALX (fls. 2187), efetivamente o total de
compras contabilizados na Recorrente (CDA) corresponde ao montante de R$
1.777.250,79, relativo as notas fiscais relacionadas aos meses de maio e julho de 2011.
O Balancete (fls. 443/467) consigna também a movimentação de R$ 1.777.250,79
durante o ano-calendário de 2011.
c)
Também não foram contabilizadas como custos parte das notas fiscais
emitidas como vendas à autuada pelas empresas Flavio Marques do Nascimento – ME
(a autuação considerou R$ 2.981.455,52, enquanto que as entradas na CDA somaram
R$ 1.777.250,79, docs de fls. 2665/2729)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Redator designado.
O ilustre relator trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. O colegiado acompanhou o seu entendimento na
maioria das questões julgadas, mas achou por bem adotar entendimento diverso daquele trazido
no voto inicial, assim afastando a glosa dos custos referentes às vendas para a empresa RBA.
Diante desse fato, coube a mim redigir o correspondente voto vencedor, aqui apresentado.
A empresa RBA é apontada pelo contribuinte como sua fornecedora, tendo este
contabilizado compras perante essa empresa e deduzido os respectivos custos. A fiscalização
fundamentou a glosa dessas deduções nos seguintes termos (fls. 2379):
A empresa, no seu estabelecimento 12.293.421/0001-37, no período de 01 a
07/2011 informou como segurados apenas 2 contribuintes individuais (empresários)
nas suas GFIPs; de 08 a 12/2011 informou 2 contribuintes individuais (empresários) e
1 empregado nas suas GFIP no seu estabelecimento 12.293.421/0002-18 não informou
nenhum segurado em 2011 e não entregou DIPJ 2012 Ano Calendário - AC 2011,
constando no cadastro CNPJ na SITUAÇÃO INAPTA por MOTIVO de
LOCALIZAÇÃO DESCONHECIDA, DATA DA SITUAÇÃO 06/08/2014.
Apesar da empresa ter apenas 3 trabalhadores em 2011, não entregar DIPJ 2012
e ter capital social de pequena monta (R$ 50.000,00 informado no cadastro CNPJ),
efetuou vendas a CDA em 2011 em montante da ordem de vinte milhões de reais.
Conforme descrito no item "6.3.1 Descrição do desenrolar da Ação Fiscal", a CDA
(devidamente intimada e reintimada) não apresentou documentação comprobatória da
efetividade das suas operações comerciais com a empresa RBA RECICLAGEM E
INDUSTRIA DE ALUMINIO E METAIS LTDA.
Fl. 4146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

Enviado Termo de Intimação Fiscal - TIF por via postal ao endereço da
empresa, a correspondência voltou com a anotação de "mudou-se' feita pelo agente
postal. Foi realizada ciência do TIF, em 31/10/2016, por meio do Edital n°
001975911, após verificação de que a empresa não funciona em seu endereço
cadastral do CNPJ, de acordo com o disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235/1972.
Enviado Termo de Intimação Fiscal por via postal ao endereço do cadastro CPF
de LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, CPF 412.337.356-91 (que é a Pessoa Física
responsável pela empresa junto ao cadastro CNPJ), a correspondência voltou com a
anotação de "não procurado' feita pelo agente postal (foram feitas 3 tentativas de
entrega em diferentes datas e nunca houve quem atendesse ao correio, conforme
detalhado datas e horários no AR pelo agente postal). A ciência do TIF do sócio não
localizado foi efetuada em 31/10/2016, pelo Edital n° 001975916.
Portanto consideramos as transações da CDA com a RBA RECICLAGEM E
INDUSTRIA DE ALUMINIO E METAIS LTDA como fraudulentas, pela
inexistência de fato e falta de capacidade econômica da RBA, pela não comprovação
da efetividade das operações pela CDA e pela similaridade com as operações das
demais fornecedoras da CDA, em especial a Nutrizinco e a Fundição Agulha.
Todavia, o recorrente afirma que entregou à fiscalização cópia das notas fiscais
correspondentes aos custos deduzidos e os respectivos comprovantes de pagamento. Como tais
documentos não teriam sido considerados pela fiscalização, o recorrente os juntou na sua
impugnação, conforme o seguinte excerto (fls. 4039):
3.A.3. Contudo, vale destacar que, no curso da fiscalização, os procuradores da
CDA entregaram aos agentes fiscais documentos valiosíssimos para a conclusão dos
trabalhos. Foram entregues 3 caixas contendo (i) todas as NF-e emitidas pela RBA,
com a indicação inclusive da empresa transportadora responsável pelo frete das
mercadorias, (ii) os comprovantes de pagamento atrelados a essas operações, (iii)
extratos bancários emitidos pelas instituições nas quais da CDA mantinha contas
correntes (Banco Bradesco. Banco Fibra, Banco Santander, Banrisul. Bicbanco e
Banco Safra); e (iv) conciliação das operações e dos pagamentos.
[...]
3.A.5. Todavia, esses documentos não haviam sido carreados aos autos pelos
agentes fiscais. A RFB ignorou a documentação apresentada pela CDA e não os
juntou aos autos deste processo, ocultando elementos probatórios capazes de colocar
em xeque as presunções que ensejaram a lavratura da autuação.
3.A.6. Foram apresentados mais de 600 documentos comprobatórios da
existência das vendas realizadas pela RBA. Dada a sua relevância, era dever da RFB
ter providenciado sua juntada aos autos deste processo administrativo, por serem
absolutamente imprescindíveis para o juramento deste feito.
3.A.7. Para a infeliz surpresa dos Recorrentes, os agentes fiscais não apenas
omitiram as provas apresentadas pela CDA, como também fizeram constar do auto de
infração a falsa informação de que os pagamentos não teriam sido comprovados pela
CDA:
[...]
Fl. 4147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720791/2016-91

3.A.8. As notas fiscais emitidas pela RBA (com informações sobre os
transportadores das mercadorias) e os extratos bancários relativos aos pagamentos
realizados pela CDA são provas indispensáveis para esse processo, pois comprovam
que as operações havidas com a RBA de fato existiram.
3.A.9. Por essa razão que, após finalmente terem vista dos autos deste processo
administrativo e constatarem que os documentos apresentados pela CDA em fase de
fiscalização não haviam sido juntados ao processo pela RFB, os Recorrentes, na
petição de fls. 3.103, requereram a juntada de cópias de todas as notas fiscais emitidas
pela RBA e de seus respectivos comprovantes de pagamento.
3.A.10. A conciliação das notas fiscais com seus respectivos comprovantes de
pagamento foi anexada às fls. 3.104/3.887 destes autos. Reproduzimos abaixo a
conciliação do pagamento da NF-e n^ 8.472, cujo padrão foi adotado para todas as
operações com a RBA:
O colegiado apreciou os referidos documentos (fls. 3104) e não encontrou
fundamento para deixar de considerá-los, como fez a decisão recorrida. O colegiado entendeu
que os respectivos pagamentos foram comprovados e correspondem às notas fiscais que
fundamentam a dedução dos custos, pelo que não haveria justa causa para a glosa, ainda que a
empresa vendedora não tivesse capacidade de produzir os produtos vendidos, como alegou a
fiscalização.
Este colegiado já adotou entendimento semelhante quando prolatou o Acórdão no
1201.002.768, de 19/03/2019, relatado pelo Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, quando
foi adotada a seguinte ementa:
CUSTO. COMPROVAÇÃO. REQUISITO PARA DEDUTIBILIDADE.
Correta a glosa de valores computados como custo quando o contribuinte não comprova
a efetividade das operações enquadradas como aquisição de insumos.
Por outro lado, uma vez comprovado que a empresa celebrou contrato de parceria
comercial, demonstrando haver pagamentos parciais e compensações de valores
provenientes de vendas, incabível a glosa fundamentada na idoneidade do fornecedor
em momento posterior ao período objeto de autuação.
Em conclusão, o colegiado deu provimento ao recurso de ofício, acompanhando o
voto do relator, e deu provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para exonerar a glosa e
respectivos gravames relativos aos custos dos bens adquiridos da empresa RBA Reciclagem e
Indústria de Alumínio e Metais Ltda, acompanhando o voto do relator nas demais questões.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 4148
DF CARF MF
Documento nato-digital